Tribunal: CARF
Processo: 16095.720083/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720083/2019-01
ACÓRDÃO
1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VERGOTI COMERCIO DE METAIS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovados dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial do
art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996.
Caracterizam omissão de receitas os depósitos bancários de origem não
comprovada, cabendo a atribuição ao efetivo titular em caso de
interposição de pessoas.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. LUCRO
ARBITRADO.
Mantém-se o lançamento quando demonstrada a existência de grupo
econômico
irregular,
com
empresas
sem
autonomia
material,
fragmentação artificial de receitas e ausência de escrituração idônea,
cabendo o arbitramento do lucro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN.
Respondem pelo crédito tributário as pessoas físicas e jurídicas que
participem, direta e conscientemente, dos ilícitos que desfiguram a
obrigação tributária, inclusive na condição de administradores de fato.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
LEI
No
14.689/2023.
Mantém-se a qualificação da multa quando comprovada fraude. Aplica-se a
retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023 para reduzir seu percentual a
100%.
LANÇAMENTOS
REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos reflexos as mesmas conclusões do lançamento
principal.
Fl. 16160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, (i.1) em não
conhecer de petições extemporâneas e de suas documentações de instrução, por se revelarem
verdadeiros novos recursos voluntários e visarem discutir matérias não levadas ao julgador
administrativo em impugnação e nos recursos tempestivamente alimentados nos autos, (i.2) em
negar provimento ao recurso de ofício e (i.3) em rejeitar as preliminares suscitadas nos recursos
voluntários; e (ii) por maioria de votos, (ii.1) em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida suscitada de ofício pela Conselheira Cristiane Pires McNaughton, por alteração no
critério jurídico no tocante às responsabilidades atribuídas aos coobrigados Fatima Elizabeth
Muniz Merlo, Osvair dos Santos Sardi, Osmar Aparecido de Angelo e Antônio Marcos Caetano –
vencida a proponente -, e (ii.2) quanto ao mérito dos recursos voluntários, em lhes dar parcial
provimento, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, haja vista a
retroatividade benigna de lei – vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton, que dava
provimento, cancelando integralmente as exigências e, subsidiariamente, afastando a qualificação
da multa e as responsabilidades atribuídas a todos os coobrigados. Manifestou intenção de fazer
declaração de voto a Conselheira Cristiane Pires McNaughton.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
Trata o processo de autos de infração de autos de infração do IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, dos anos calendários 2015, 2016 e 2017, e atribuição de
responsabilidade tributária contra as pessoas jurídicas Distribuidora de Metais
Fl. 16161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
3
Pereira Eireli (CNPJ 11.076.751/0001-08), Jam Comércio de Metais Eireli (CNPJ
25.317.367/0001-64), Estrutural Comércio de Ferragens e Ferramentas – Eireli
(CNPJ
12.857.200/0001-44),
Opach
Transporte
Rodoviário
Eireli
(CNPJ
10.775.749/0001-64), Jakob Industria e Comércio de Metais Eireli (CNPJ
08.214.083/0001-23), e as pessoas físicas Maurício Pedro Sanches Muniz (CPF
531.968.809-15), Carlos Eduardo Sanches Muniz (CPF 480.892.229-00), Fátima
Elizabeth Muniz Merlo (CPF 540.308.389-87), Jorge Sanches Teixeira de Souza
(CPF 366.536.679-87), Adriana Barbosa da Cruz (CPF 039.880.959-31), Jair Amaro
Marinho Ferreira (CPF 871.151.909-68), Valdir de Oliveira (CPF 014.573.638-52),
Marilene dos Santos Muniz (CPF 363.309.499-72), Bruna Sanches Muniz (CPF
076.266.399-52), Adegilson de Souza (CPF 018.443.819-51), Antonio Marcos
Caetano (CPF 522.712.009-97), Simone Regina Caetano (CPF 017.540.969-21),
Osmar Aparecido de Angelo (CPF 363.865.969-00) e Osvair dos Santos Sardi (CPF
842.190.419-15).
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 13577/13636) exige o
recolhimento de R$ 3.102.099,34 de imposto e R$ 6.979.723,46 de multa de
lançamento de ofício, além dos encargos legais. O lançamento resultou de
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo
de Verificação Fiscal, de fls. 10579/10663:
Omissão de receita da atividade. Receita bruta mensal na revenda
de mercadorias: nos períodos de 03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016,
06/2016,
09/2016,
12/2016,
03/2017,
06/2017,
09/2017
e
12/2017.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
5°, 44 §§ 1° e 2°, 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Multa de 225%;
Depósitos bancários de origem não comprovada: nos períodos de
03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016, 06/2016, 09/2016 e 12/2016.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
5°, 42, 44 §§ 1° e 2°, 61 § 3° da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art 537
do RIR/1999. Multa de 225%;
Receita bruta na revenda de mercadorias: nos períodos de
03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016, 06/2016, 09/2016, 12/2016,
03/2017, 06/2017, 09/2017 e 12/2017. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 5°, 44 §§ 1° e 2°, 61 § 3° da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; art 532 do RIR/1999. Multa de 225%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 13637/13683) exige o
recolhimento de R$ 1.418.701,27 de contribuição e R$ 3.192.077,77 de multa de
lançamento de ofício, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 10579/10663:
Falta de recolhimento da CSLL devidas sobre receitas da atividade
omitidas: nos períodos de 03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016,
06/2016,
09/2016,
12/2016,
03/2017,
06/2017,
09/2017
e
12/2017.
Fl. 16162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
4
Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
arts. 2° e 24 § 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 28 e 29 inciso I
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Multa de 225%;
Falta/Insuficiência de recolhimento da CSLL: nos períodos de
03/2015, 06/2015, 09/2015, 12/2015, 03/2016, 06/2016, 09/2016, 12/2016,
03/2017, 06/2017, 09/2017 e 12/2017. Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da
Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; arts. 28 e 29 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei
no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 225%;
4. O auto de infração do PIS (fls. 13684/13710) exige o
recolhimento de R$ 854.578,38 de contribuição e R$ 1.922.801,23 de multa de
lançamento de ofício, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 10579/10663:
Incidência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento: nos
períodos de 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017.
Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de
1970; arts. 2° inciso I, 8° inciso I, 9° da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998;
arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 79 da Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. Multa de 225%;
Omissão de receita. Depósitos bancários de origem não
comprovada: nos períodos de 01/2015, 03/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016.
Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de
1970; arts. 2° inciso I, 8° inciso I, 9° da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998;
arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 79 da Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009; art. 24 §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Multa de 225%;
Omissão de receita. Receita bruta mensal na revenda de
mercadorias: nos períodos de 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a
12/2017. Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7, de 07 de
setembro de 1970; arts. 2° inciso I, 8° inciso I, 9° da Lei no 9.715, de 25 de
novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art.
79 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; art. 24 §2° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. Multa de 225%;
5. O auto de infração da Cofins (fls. 13711/13740) exige o
recolhimento de R$ 3.948.937,52 de contribuição e R$ 8.885.109,29 de multa de
lançamento de ofício, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 10579/10663:
Incidência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento: nos
períodos de 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017.
Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro
Fl. 16163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
5
de 1991; arts. 3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Multa de
225%.
Omissão de receita. Depósitos bancários de origem não
comprovada: nos períodos de 01/2015, 03/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016:
nos períodos de 01/2015 a 12/2015. Enquadramento legal no art. 1° da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998; art. 24 §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995. Multa de 225%.
Omissão de receita. Receita bruta mensal na revenda de
mercadorias: nos períodos de 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a
12/2017. Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991; arts. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998;
art. 24 §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Multa de 225%.
6. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram recebidos
pelo contribuinte em 10/08/2019, conforme AR de fl. 13822, e por Jorge Sanches
Teixeira de Souza em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13840. Em 04/09/2019
ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls. 14220/14224, que se
resume a seguir: (...)
7. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram recebidos
por Jakob Industria e Comércio de Metais Eireli em 09/08/2019, conforme AR de
fl. 13823, e por Adegilson de Souza em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13832. Em
04/09/2019 ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls. 14169/14174,
que se resume a seguir: (...)
8. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram recebidos
por Opach Transporte Rodoviário Eireli em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13824,
e por Marilene dos Santos Muniz em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13838. Em
01/09/2019 ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls. 14002/14005,
que se resume a seguir: (...)
9. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram recebidos
por Distribuidora de Metais Pereira Eireli em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13825, e por Adriana Barbosa da Cruz em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13836.
Em 04/09/2019 ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls.
13855/13863, que se resume a seguir: (...)
10. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Estrutural Comércio de Ferragens e Ferramentas – Eireli em
23/08/2019, conforme edital de fl. 13828, e por Valdir de Oliveira em 23/08/2019,
conforme edital de fl. 13830. Em 03/09/2019 ambos encaminharam a
impugnação conjunta de fls. 14291/14294, que se resume a seguir: (...)
11. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Jam Comércio de Metais Eireli em 23/08/2019, conforme edital de
fl. 13835, e por Jair Amaro Marinho Ferreira em 02/09/2019, conforme edital de
Fl. 16164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
6
fl. 13850. Em 03/09/2019 ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls.
14276/14279, que se resume a seguir: (...)
12. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Antonio Marcos Caetano em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13842, e por Simone Regina Caetano em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13831.
Em 04/09/2019 ambos encaminharam a impugnação conjunta de fls.
13924/13939, que se resume a seguir: (...)
13. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Bruna Sanches Muniz em 09/08/2019, conforme AR de fl. 13837.
Em 04/09/2019 a interessada apresentou a impugnação de fls. 14318/14338, que
se resume a seguir: (...)
14. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Osmar Aparecido de Angelo em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13839. Em 04/09/2019 o interessado apresentou a impugnação de fls.
13890/13892, que se resume a seguir: (...)
15. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Carlos Eduardo Sanches Muniz em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13841. Em 04/09/2019 o interessado apresentou a impugnação de fls.
14080/14105, que se resume a seguir: (...)
16. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Maurício Pedro Sanches Muniz em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13843. Em 04/09/2019 o interessado apresentou a impugnação de fls.
14109/14113, que se resume a seguir: (...)
17. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Fátima Elizabeth Muniz Merlo em 09/08/2019, conforme AR de fl.
13844. Em 04/09/2019 a interessada apresentou a impugnação de fls.
14511/14522, que se resume a seguir: (...)
18. Os autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS foram
recebidos por Osvair dos Santos Sardi em 10/09/2019, conforme edital de fl.
13847. Em 04/09/2019 o interessado apresentou a impugnação de fls.
14365/14368, que se resume a seguir: (...)
19. É o relatório.

A DRJ julgou a) quanto aos lançamentos, improcedentes as impugnações para manter
integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos com respectivas multas e juros de
mora; b) quanto às responsabilidades tributárias, julgou parcialmente procedentes as
impugnações, para: b.1) manter a responsabilidade de Distribuidora de Metais Pereira Eireli, Jam
Comércio de Metais Eireli, Estrutural Comércio de Ferragens e Ferramentas – Eireli, Opach
Transporte Rodoviário Eireli, Jakob Industria e Comércio de Metais Eireli, Maurício Pedro Sanches
Fl. 16165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
7
Muniz, Carlos Eduardo Sanches Muniz, Fátima Elizabeth Muniz Merlo, Marilene dos Santos Muniz,
Antonio Marcos Caetano, Simone Regina Caetano, Osmar Aparecido de Angelo e Osvair dos Santos
Sardi; e b.2) afastar a responsabilidade de Jorge Sanches Teixeira de Souza, Adriana Barbosa da
Cruz, Jair Amaro Marinho Ferreira, Valdir de Oliveira, Bruna Sanches Muniz e Adegilson de Souza.
Do acórdão, se recorreu de OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
em conformidade com o art. 34, I, do Decreto n.o 70.235/1972.
A ementa restou assim formulada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RESPONSÁVEL.
Descabe alegação de nulidade por falta de intimação para prestar esclarecimentos
quando o fisco dispuser de elementos suficientes para atribuir a responsabilidade
tributária.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO ARROLAMENTO
DE BENS. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. FALTA DE
COMPETÊNCIA DA DRJ.
Indefere-se pedido de diligência quando sequer se apontam as dúvidas a serem
sanadas, assim como o pedido de novas provas, por ter o contribuinte precluído
de seu direito de apresentá-las, não sendo caso das exceções legalmente
previstas, e não se conhece do pleito de suspensão do arrolamento e
representação fiscal para fins penais por falta de competência da DRJ para tanto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. BASE DE
CÁLCULO. NOTAS FISCAIS.
Correto o lançamento com base em notas fiscais, incluindo as emitidas por
empresas inexistentes de fato, quando contatada a existência de grupo
econômico irregular.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DAS RECEITAS AO EFETIVO TITULAR.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, cabendo, em caso de
Fl. 16166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
8
interposição de pessoas, a atribuição das receitas em relação ao terceiro, efetivo
titular.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA OU CONTABILIDADE. LUCRO
ARBITRADO.
Correto o arbitramento do lucro quando a empresa é excluída do Simples e não
apresenta livro caixa ou contabilidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DIVISÃO DO
EMPREENDIMENTO EM PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO. ARTIFÍCIO
PARA PERMANÊNCIA NO SIMPLES. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Correta a aplicação da multa qualificada, em caso de fraude caracterizada pelo
emprego de artifício para permanência no Simples consistente em dividir o
empreendimento em pessoas jurídicas inexistentes de fato, e em caso de
sonegação, por omissão de receitas.
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Correta a aplicação da multa agravada quando o contribuinte deixar de atender a
intimação prestar esclarecimentos configurando embaraço à fiscalização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. ILÍCITOS PRATICADOS ANTES
DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade do art. 124 inciso I do CTN a
criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado pelo abuso
da personalidade jurídica, unidade de direção e operação, e confusão patrimonial,
mediante planejamento tributário abusivo, alcançando inclusive atos ilícitos
praticados antes do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
SONEGAÇÃO, FRAUDE, INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE DO
ADMINISTRADOR.
O administrador, sócio ou não, responde pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 16167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
9
infração de lei, contrato social ou estatutos, que restam caracterizados por ilícitos
como a sonegação, fraude ou interposição de pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA SEM PODER DE GERÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. “LARANJA”.
Afasta-se a responsabilidade tributária, tanto do art. 135 inciso III como do art.
124 inciso I do CTN, em caso de pessoa sem poder de gerência e ausentes indícios
de prática de atos ilícitos.

Os sujeitos passivos VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, ANTONIO MARCOS
CAETANO, SIMONE REGINA CAETANO, CARLOS EDUARDO SANCHES MUNIZ, DISTRIBUIDORA DE
METAIS PEREIRA EIRELI, ESTRUTURAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI,
FÁTIMA ELIZABETH MUNIZ, JAKOB INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, JAM COMERCIO
DE METAIS EIRELI, OPACH TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, MARILENE DOS SANTOS MUNIZ,
MAURICIO PEDRO SANCHES MUNIZ, OSMAR APARECIDO DE ANGELO, OSVAIR DOS SANTOS
SARDI, apresentaram Recurso Voluntário alegando, em síntese, os fatos e fundamentos jurídicos
anteriormente veiculados nas respectivas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
Os recursos apresentados dos sujeitos passivos são tempestivos, razão pela qual, os
conheço.
Da decisão se recorreu de ofício, tendo em vista que a DRJ afastou a responsabilidade de
Jorge Sanches Teixeira de Souza, Adriana Barbosa da Cruz, Jair Amaro Marinho Ferreira, Valdir
de Oliveira, Bruna Sanches Muniz e Adegilson de Souza, razão pela qual, conheço o recurso de
ofício.

2. Dos fatos
O presente processo administrativo fiscal decorre de ampla ação fiscalizatória instaurada
contra a Vergoti Comércio de Metais Eireli, relativa aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017,
com desdobramentos em face de diversas pessoas jurídicas e físicas tidas pela fiscalização como
corresponsáveis.
Além da autuada principal, foram incluídas na sujeição passiva as empresas Distribuidora
de Metais Pereira Eireli, Jam Comércio de Metais Eireli, Estrutural Comércio de Ferragens e
Fl. 16168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
10
Ferramentas Eireli, Opach Transporte Rodoviário Eireli e Jakob Indústria e Comércio de Metais
Eireli, bem como as pessoas físicas Maurício Pedro Sanches Muniz, Carlos Eduardo Sanches
Muniz, Fátima Elizabeth Muniz Merlo, Jorge Sanches Teixeira de Souza, Adriana Barbosa da Cruz,
Jair Amaro Marinho Ferreira, Valdir de Oliveira, Marilene dos Santos Muniz, Bruna Sanches
Muniz, Adegilson de Souza, Antonio Marcos Caetano, Simone Regina Caetano, Osmar Aparecido
de Angelo e Osvair dos Santos Sardi.
Por sua vez, a fiscalização buscou demonstrar a existência de um grupo econômico de fato,
estruturado para operar no ramo de sucatas e metais mediante interposição de pessoas, utilização
de empresas sem autonomia material, emissão de notas fiscais ideologicamente inidôneas,
simulação de operações mercantis, blindagem patrimonial e segregação artificial de receitas, tudo
com a finalidade de reduzir ilicitamente a carga tributária e viabilizar a permanência indevida de
parte da operação em regime tributário favorecido.
A acusação fiscal foi construída, em síntese, sobre três eixos centrais.
O primeiro deles consistiu na apuração de omissão de receitas da atividade, identificada a
partir da análise de notas fiscais de entradas e saídas, diligências, circularizações com clientes e
fornecedores, procurações outorgadas, movimentações bancárias, microfilmagens de cheques,
ações trabalhistas e elementos colhidos em campo, dos quais a autoridade lançadora concluiu que
várias das empresas envolvidas seriam meras emitentes documentais, destituídas de estrutura
operacional compatível com o vulto das operações escrituradas.
O segundo eixo residiu na presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários
de origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, associada, segundo
a fiscalização, à interposição de pessoas e à atribuição material das receitas ao verdadeiro titular
econômico.
O terceiro eixo foi a conclusão de que a Vergoti teria se valido de outras pessoas jurídicas
para fragmentar faturamento, inflar entradas, gerar lastro documental artificial e dissimular a real
dimensão da atividade empresarial, justificando, no entender do Fisco, a exigência de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, com apoio, entre outros dispositivos, no art. 3o da Lei no 9.249/1995, nos arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718/1998, nos arts. 28 e 29 da Lei no 9.430/1996, bem como a imputação de
responsabilidade com fundamento nos arts. 124, I, e 135 do CTN. Os autos registram, ainda, a
cobrança de multas qualificadas e agravadas, e a defesa de alguns corresponsáveis menciona que
o montante global exigido alcançaria aproximadamente R$ 32.668.007,92.
Em suas impugnações, os autuados sustentaram, em linhas gerais, que a fiscalização teria
artificialmente transformado relações comerciais intensas e colaboração empresarial legítima em
suposto grupo econômico irregular.
A defesa da Vergoti e de Jorge Sanches Teixeira de Souza afirmou que todas as vendas
foram oferecidas à tributação e registradas na escrituração digital, impugnando a tese de omissão
de receitas, o arbitramento e a reunião de faturamentos de empresas distintas, sob o argumento
de que isso geraria tributação múltipla sobre os mesmos fatos.
Fl. 16169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
11
As defesas da Jakob, da JAM, da Estrutural, da Opach e da Metais Pereira, assim como as
de seus respectivos sócios ou administradores formais, negaram a existência de “testas de ferro”,
de confusão patrimonial, de desvio de finalidade e de interesse jurídico comum nos fatos
geradores atribuídos à Vergoti, sustentando que as operações de compra e venda foram reais, que
as procurações outorgadas a terceiros não teriam sido utilizadas e que o Fisco teria se baseado em
diligências isoladas, declarações parciais e ilações subjetivas.
Também foram levantadas teses de nulidade por ausência de intimação prévia, deficiência
na fundamentação da sujeição passiva, impossibilidade de aplicação das multas em face da
ausência de dolo, fraude ou simulação, além da alegação de que, em determinadas operações
com sucata, haveria suspensão da incidência de PIS e Cofins.
No plano probatório, as impugnações ressaltaram a existência de escrituração digital
regular, invocaram a regularidade da contabilidade e, em alguns casos, colocaram a
documentação contábil “à disposição do Fisco”. Já algumas corresponsáveis pessoas físicas
instruíram suas defesas com documentos pessoais, como CTPS e declaração de imposto de renda,
para afastar a imputação de poderes de gerência ou de benefício econômico derivado do suposto
esquema.
Em suma, a controvérsia submetida a julgamento gira em torno da validade da
reconstrução fiscal do denominado “Grupo Vergoti”, da possibilidade de atribuição das receitas à
autuada principal e da extensão da responsabilidade tributária imputada às demais pessoas
jurídicas e físicas envolvidas.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou as impugnações, proferindo a seguinte decisão:
290. À vista do exposto, voto no sentido de, a) quanto aos lançamentos: julgar
improcedentes as impugnações para manter integralmente as exigências de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, todos com respectivas multas e juros de mora; b) quanto às
responsabilidades tributárias, julgar parcialmente procedentes as impugnações,
para: b.1) manter a responsabilidade de Distribuidora de Metais Pereira Eireli, Jam
Comércio de Metais Eireli, Estrutural Comércio de Ferragens e Ferramentas –
Eireli, Opach Transporte Rodoviário Eireli, Jakob Industria e Comércio de Metais
Eireli, Maurício Pedro Sanches Muniz, Carlos Eduardo Sanches Muniz, Fátima
Elizabeth Muniz Merlo, Marilene dos Santos Muniz, Antonio Marcos Caetano,
Simone Regina Caetano, Osmar Aparecido de Angelo e Osvair dos Santos Sardi; e
b.2) afastar a responsabilidade de Jorge Sanches Teixeira de Souza, Adriana
Barbosa da Cruz, Jair Amaro Marinho Ferreira, Valdir de Oliveira, Bruna Sanches
Muniz e Adegilson de Souza.
Inconformados, os recorrentes remanescentes buscam a reforma do julgado alegando:
(i) Erro de tipificação;
(ii) Cerceamento de defesa e exigência de “prova diabólica”;
Fl. 16170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
12
(iii) Ser ilógica a atribuição da VERGOTI como beneficiária real do suposto esquema; e, de
forma subsidiária:
(iv) indevido arbitramento do lucro;
v) erro na base de cálculo por suposta duplicidade na inclusão de operações intragrupo;
vi) necessidade de aplicação da suspensão de PIS/Cofins sobre receitas de venda de sucata;
vii) exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins; e
viii) revisão das penalidades, seja pela alegada ausência de fraude, seja pela inexistência de
embaraço à fiscalização, seja pela vedação ao bis in idem, seja ainda por suposto caráter
confiscatório e pela aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023.
Os Recorrentes, com outros patronos, apresentaram petições posteriores aos recursos,
incorporando fatos, alegações e fundamentos novos, caracterizando, na prática, novos recursos.
Com essas petições, trazem novas provas, incluindo laudos periciais.
No entanto, não há previsão legal ou regimental para a juntada dessas petições e
documentos, com a intenção de inaugurar novos recursos, razão pela qual não as conheço.

3. Do Recurso de Ofício
Da decisão se recorreu de ofício, tendo em vista que a DRJ afastou a responsabilidade de
Jorge Sanches Teixeira de Souza, Adriana Barbosa da Cruz, Jair Amaro Marinho Ferreira, Valdir
de Oliveira, Bruna Sanches Muniz e Adegilson de Souza. Tendo em vista o afastamento da
responsabilidade tributária das mencionadas pessoas, conforme previsto em portaria ministerial,
conheço o Recurso de Ofício.
Com relação a Jorge de Souza, a DRJ entendeu que os atos citados pela fiscalização não
comprovam participação ativa e direta na criação ou manutenção do grupo econômico irregular e
que ele se enquadra melhor na figura de um “laranja” do que na de um graduado “testa-de-ferro”,
em que pese tenha até assinado alguns cheques. Além disso, não vislumbrou indício de que ele
tivesse poderes de gerência na empresa, de modo a afastar sua responsabilidade.
A decisão não merece qualquer reparo, visto que não foi comprovada sua participação
ativa e direta e ele não possuía poderes de gestão na empresa.
Relativamente a Adriana Barbosa da Cruz, ficou cristalino que ela não possui
conhecimento, escolaridade ou condições de gerir e administrar um fluxo de caixa do volume
apontado na autuação. A DRJ entendeu que os citados atos pela fiscalização não comprovam
participação ativa e direta no âmbito do grupo econômico irregular, de modo que ela se enquadra
na figura de um “laranja”. Outrossim, não há indício de que ela tivesse poderes de gerência na
empresa.
Fl. 16171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
13
A decisão não merece reparos. De fato e de Direito, não foi comprovada sua participação
ativa e direta e ela não possuía poderes de gestão na empresa, de modo que sua responsabilidade
deve ser afastada definitivamente.
Com relação a Jair Ferreira, os dados trazidos na autuação demonstram tratar-se de pessoa
humilde, sem preparo para administrar empresas. Os citados atos – recebimento de pró-labore e
token de acesso à conta corrente – não comprovam participação ativa e consciente no âmbito do
grupo econômico irregular, de modo que não são suficientes para assumir a condição de
responsável tributário. Além disso, não há indício de que ele tivesse poderes de gerência na
empresa.
A decisão não merece reparos, visto que faltam elementos comprobatórios robustos para
lastrear eventual participação direta e consciente na gerência da empresa, fora a constatação de
que se trata de pessoa humilde e sem formação para a gestão.
Relativamente a Valdir de Oliveira, a DRJ entendeu que se trata claramente da figura do
“laranja”, já que o único ato por ele praticado foi uma procuração pública cedendo poderes a
Maurício Muniz para gerir as empresas em seu lugar. Além disso, não há indício de que ele tivesse
poderes de gerência na empresa.
A decisão não merece reparos, visto que faltam elementos comprobatórios robustos para
lastrear eventual participação direta e consciente na gerência da empresa.
Com relação a Bruna Muniz, a fiscalização fundamentou sua responsabilidade com base
em procuração, cedendo poderes para Maurício gerir a empresa, e no fato de ter percebido
rendimentos da Jakob. A DRJ entendeu que a procuração não seria suficiente e que sua atuação
direta não restou comprovada, já que recebimento de salário não é prova da participação ativa e
direta nos ilícitos ou na manutenção do grupo econômico irregular. Além disso, não há indício de
que ela tivesse poderes de gestão.
A decisão não merece reparos, visto que faltam elementos comprobatórios robustos para
lastrear eventual participação direta e consciente na gerência da empresa.
Por fim, relativamente a Adegilson de Souza, a fiscalização verificou que sua entrada como
sócio ocorreu em julho de 2015. Antes disso, atuava como motorista da empresa Agromínio. No
Relatório Fiscal, a autoridade fiscal concluiu que ele não passava de interposta pessoa. A DRJ
entendeu que não há nos autos qualquer prova de que ele tenha praticado ato que denote
participação direta e consciente nos fatos jurídicos tributários e que ele se enquadra muito antes
na condição de um “laranja”. Além disso, não há indício de que ele tivesse poderes de gestão.
A decisão não merece reparos, visto que faltam elementos comprobatórios robustos para
lastrear eventual participação direta e consciente na gerência da empresa.
Assim, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 16172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
14
4. Recurso de Vergoti Comércio de Metais LTDA
O Recorrente Vergoti Comércio de Metais LTDA alega, preliminarmente, que a fiscalização
incorreu em (i) erro de tipificação e (ii) prova diabólica e violação do contraditório e da ampla
defesa.
No que diz respeito ao primeiro ponto (i), a tese não merece ser acolhida.
A decisão da DRJ, ao examinar o lançamento, deixou claro que a exigência não se baseou
em um único enquadramento abstrato, mas em um conjunto de fundamentos fáticos e jurídicos:
receitas oriundas de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato, atribuição das
receitas à efetiva titular no contexto de interposição de pessoas, depósitos bancários de origem
não comprovada, exclusão do Simples e arbitramento do lucro em razão da ausência de livro-caixa
ou contabilidade idônea.
A materialidade, portanto, não foi construída apenas sobre eventual “falta de emissão de
nota fiscal”, mas sobre a constatação de que Metais Pereira e JAM eram empresas de fachada,
desprovidas de estrutura real, utilizadas para repartir artificialmente receitas e mascarar o efetivo
titular das operações.
A DRJ assentou expressamente que “parte da base de cálculo foi obtida pelas notas fiscais
de emissão das empresas Vergoti, Metais Pereira e Jam” e que a fiscalização demonstrou “com
detalhes a existência de um grupo econômico irregular constituído com o fim de suprimir ou
reduzir créditos tributários” e de não ultrapassar o limite do Simples.
Assim, ainda que a Recorrente procure deslocar o debate para suposta impropriedade
técnica entre “omissão de receita” e “glosa de entradas”, o fato é que a decisão recorrida se funda
em reconstrução material da realidade negocial e na atribuição das receitas à verdadeira titular,
inclusive com apoio no art. 42 da Lei no 9.430/1996 quanto aos depósitos bancários. Não há
nulidade quando a descrição dos fatos, a capitulação jurídica e a exigência fiscal guardam
coerência lógica e permitem ampla defesa, como ocorreu no caso.
Quanto à segunda alegação preliminar (ii), também não merece prosperar.
A DRJ foi clara ao reconhecer que a exigência relativa à movimentação bancária não
decorreu de imposição irrazoável de prova negativa à VERGOTI, mas da aplicação da presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, inclusive com a regra do § 5o, que autoriza a atribuição das
receitas ao terceiro quando comprovada a interposição de pessoa.
Ou seja, o que embasa o lançamento não é a transferência arbitrária do ônus de provar
fatos de terceiros, mas a demonstração, pela fiscalização, de que as contas, as pessoas jurídicas e
as operações formalmente apartadas integravam uma mesma engrenagem negocial, cujo efetivo
titular era outro. A DRJ consignou que a fiscalização desconsiderou transferências internas,
estornos, devoluções, empréstimos, resgates e outras movimentações financeiras sem natureza
mercantil, tendo tributado apenas valores cuja origem não foi comprovada documentalmente.
Fl. 16173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
15
Logo, não houve exigência impossível, mas incidência de presunção legal fundada em prova prévia
de interposição e de confusão operacional.
Não acolhidas as preliminares, passo a analisar os pontos do mérito recursal.
Da alegada impossibilidade lógica de a VERGOTI ser a beneficiária real do esquema
A Recorrente afirma que não faria sentido econômico a VERGOTI ser a beneficiária do
esquema porque, submetida ao Simples, não aproveitaria créditos tributários e, ademais, o regime
seria ruim para o setor.
O argumento, porém, não enfrenta o fundamento central da autuação acolhido pela DRJ: o
propósito do arranjo não era apenas “gerar créditos”, mas sobretudo fracionar artificialmente o
faturamento e manter a VERGOTI dentro dos limites do Simples Nacional nos anos de 2015 e
2016, ao mesmo tempo em que parte das receitas era mascarada por empresas inexistentes de
fato e por depósitos bancários sem origem comprovada.
A DRJ assentou que a fraude consistiu justamente na “consciente estratégia de repartir as
receitas do empreendimento em empresas de fachada, com o claro intuito de não ultrapassar o
limite de receitas para permanência no Simples”. Portanto, o recurso ataca uma versão
simplificada da acusação fiscal, mas não derruba o fundamento efetivamente acolhido na decisão
recorrida.
Da alegação de inexistência de grupo econômico
A DRJ não reconheceu grupo econômico apenas por identidade de sócios ou por
cooperação empresarial. Ao contrário, assentou que o grupo econômico irregular se caracterizou
pelo abuso da personalidade jurídica, unidade de direção e operação e confusão patrimonial, tudo
demonstrado por prova concreta e variada.
Entre os elementos valorizados pela DRJ, destacam-se:
a) procurações outorgadas por empresas do suposto grupo, inclusive pela Metais Pereira,
conferindo amplos poderes a Maurício Pedro Sanches Muniz;
b) absoluta incompatibilidade entre o vulto do faturamento de Metais Pereira e JAM e a
ausência de estrutura física, operacional, funcional e patrimonial dessas empresas;
c) constatação de que grande parte das entradas de mercadorias vinha de empresas
inexistentes de fato, já baixadas pelos fiscos estaduais, ou de empresas do próprio grupo;
d) identificação de esquema de simulação de pagamentos com uso de factorings, no qual
os boletos das compras atribuídas à Metais Pereira eram pagos, na verdade, pelas próprias
empresas tomadoras do crédito, o que demonstrava que a operação mercantil formal não
correspondia à realidade;
e) diligências junto a fornecedores e clientes revelando mistura de contatos, e-mails,
destinatários, local de entrega e retirada de mercadorias entre Vergoti, Metais Pereira e JAM;
Fl. 16174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
16
f) declarações de terceiros indicando que Metais Pereira e JAM eram percebidas no
mercado como empresas do mesmo dono, ou mesmo como a própria razão social da VERGOTI;
g) ações trabalhistas envolvendo, conjuntamente, Maurício e empresas do grupo,
reforçando a unidade material da operação.
Esse conjunto probatório, como bem concluiu a DRJ, derruba por completo a versão
defensiva de que se tratava apenas de empresas independentes que mantinham relacionamento
comercial intenso.
Da alegação de ausência de confusão patrimonial e de intuito de fraudar o Fisco
A Recorrente tenta restringir a confusão patrimonial a hipóteses clássicas de
promiscuidade formal de bens ou pagamentos entre sócio e sociedade. Ocorre que a DRJ
trabalhou com conceito mais amplo e adequado ao caso concreto, relacionado ao abuso da
personalidade jurídica e à criação de estrutura societária artificial para desfigurar o fato jurídico
tributário.
Mais do que uma discussão puramente civilista sobre desconsideração, o que a decisão
reconheceu foi a existência de unidade de direção e operação, com empresas sem substrato real
sendo instrumentalizadas para emissão de notas, circulação formal de mercadorias, pulverização
de faturamento e ocultação da efetiva titularidade das receitas. Isso já basta, no plano tributário,
para afastar a versão defensiva de plena autonomia patrimonial e negocial.
Quanto ao intuito de fraude, a DRJ foi expressa ao afirmar que ele se evidencia pela divisão
do empreendimento em pessoas jurídicas inexistentes de fato para permanência no Simples e pela
omissão deliberada de receitas apuradas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
Da alegação de insuficiência dos indícios utilizados pela fiscalização
O recurso procura derrubar os elementos apontados pela fiscalização como meros indícios
frágeis: alterações no quadro societário, procurações, ações trabalhistas, notas fiscais, contatos
comerciais etc. A Fiscalização, entretanto, não tratou tais elementos isoladamente. O que conferiu
força ao lançamento foi a convergência de todos eles.
As procurações não foram vistas de forma estanque, mas como mais um dado a revelar
quem exercia o comando material do empreendimento. As ações trabalhistas não foram tomadas
como prova única, mas como reforço da unidade operacional. As notas fiscais, e-mails, endereços
de entrega, dados cadastrais, declarações de fornecedores e clientes e a inconsistência estrutural
das empresas supostamente autônomas compuseram um mosaico probatório único, apto a
demonstrar interposição de pessoas e grupo econômico irregular.
A crítica recursal, assim, padece de fragmentação analítica ao tentar desconstituir cada
peça do “quebra-cabeça” isoladamente, mas não enfrenta a conclusão alcançada pela Fiscalização.
Da alegação de validade das operações próprias da VERGOTI
Fl. 16175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
17
Ainda que a VERGOTI tenha realizado operações reais e possuísse atividade empresarial
efetiva, isso não invalida o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Ademais, a DRJ não afirmou inexistência total da atividade da VERGOTI. O que reconheceu
foi que, paralelamente à sua atuação formal, havia utilização de outras pessoas jurídicas
inexistentes de fato para desviar, segregar ou ocultar parte das receitas do mesmo
empreendimento. Logo, a existência de operações próprias e regulares da VERGOTI não exclui a
possibilidade de outras operações terem sido artificialmente canalizadas por empresas de fachada
e, por isso, corretamente reatribuídas à efetiva titular.
Do alegado erro na base de cálculo por duplicidade nas operações intragrupo
A tese não procede, nos termos da fundamentação da DRJ.
A recorrente sustenta que, se a Vergoti, Metais Pereira e JAM foram tratadas como uma
única entidade econômica, não poderiam ser somadas receitas originadas de vendas entre elas.
Ocorre que a DRJ partiu da premissa de que Metais Pereira e JAM não eram empresas
independentes reais, mas instrumentos de simulação dentro do mesmo arranjo fraudulento, e que
a fiscalização reconstruiu a titularidade material das receitas.
Além disso, a decisão também registra que parte relevante da base de cálculo não
decorreu sequer de notas fiscais entre empresas do grupo, mas de depósitos bancários de origem
não comprovada, atribuídos à efetiva titular com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Logo, a tese
de “tripla tributação” não se sustenta diante da conclusão central da DRJ de que não havia três
centros autônomos de imputação econômica, mas um único empreendimento materialmente
fracionado.
Vale ainda registrar que o STF já julgou a constitucionalidade do mencionado art. 42 da Lei
no 9.430/96, razão pela qual sua aplicação é devida.
Da multa qualificada
No que diz respeito à multa de ofício qualificada, assiste razão em parte à Recorrente.
A Lei no 14.689/2023 alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996 para reduzir, como regra geral,
a multa qualificada ao percentual de 100%, mantendo o percentual de 150% apenas para
hipóteses específicas de reincidência.
Tratando-se de penalidade menos severa, impõe-se sua aplicação retroativa aos casos
ainda não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, embora subsista a qualificação da multa, não mais se justifica a manutenção do
percentual de 150% com fundamento na redação anterior da lei, devendo a penalidade ser
reduzida ao novo patamar legal de 100%, por força da retroatividade benigna da norma
superveniente.
Diante disso, dou parcial provimento ao recurso voluntário, exclusivamente para reduzir a
multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, mantidos os demais termos do lançamento.
Fl. 16176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
18
De todo o exposto, voto por conhecer o recurso e acolher parcialmente os pedidos da
Recorrente para apenas readequar a multa qualificada para o patamar de 100%, mantendo, no
mais, a decisão proferida no âmbito da DRJ, adotando como razões de decidir os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, declarando
minha concordância expressa.
5. Recurso de Antônio Marcos Caetano e Simone Regina Caetano
Preliminarmente, com relação ao pedido realizado pela Conselheira Cristiane Pires
McNaughton, de conhecimento de ofício do pedido de declaração de nulidade da decisão da DRJ
por alteração de critério jurídico – alteração do art. 135, II, CTN (TVF) para art. 135, III, CTN (DRJ) –
rejeito esse pedido, uma vez que não vislumbro qualquer prejuízo concreto aos recursos
apresentados no presente caso.
Em seu recurso, os Recorrentes sustentam, em síntese, nulidade do lançamento por
ausência de intimação pessoal no início do procedimento fiscal, deficiência de motivação e falta de
individualização da responsabilidade, bem como a impossibilidade de sua responsabilização, ao
argumento de que seriam meros empregados, sem poderes de gerência, sem interesse comum na
situação que ensejou a tributação e sem prática de atos dolosos ou ilícitos aptos a justificar a
incidência dos arts. 124 e 135 do CTN. Também contestam a valoração, pela autoridade fiscal e
pela DRJ, da conduta adotada durante a diligência fiscal, impugnam subsidiariamente o
lançamento fundado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e requerem o afastamento da multa
qualificada.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo no que se refere ao percentual da multa de
ofício qualificada.
A preliminar de nulidade por ausência de intimação não procede. A DRJ corretamente
assentou que a validade do lançamento não depende de intimação prévia e individualizada de
todos aqueles que, ao final da fiscalização, venham a ser indicados como corresponsáveis,
bastando que, no momento da constituição do crédito, estejam descritos os fatos, os
fundamentos jurídicos e os elementos de prova que embasam a imputação, de modo a assegurar
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, restou demonstrado que os
Recorrentes tiveram ciência concreta da ação fiscal durante a diligência realizada em 07/08/2018,
na sede da Distribuidora de Metais Pereira Eireli, ocasião em que ambos foram identificados no
local, acompanharam a atuação fiscal e estiveram inseridos no contexto fático que deu origem às
conclusões posteriormente formalizadas no lançamento.
Também não procede a alegação de nulidade por deficiência de motivação. O Termo de
Verificação Fiscal, como bem observado pela DRJ, indicou expressamente os arts. 124, I, e 135, III,
do CTN como fundamentos da responsabilização, descrevendo de modo individualizado os fatos
atribuídos a Antônio Marcos Caetano e Simone Regina Caetano. Não se está diante, portanto, de
imputação genérica ou abstrata, mas de responsabilização fundada em elementos concretos
Fl. 16177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
19
colhidos ao longo da fiscalização, cuja compreensão, aliás, é demonstrada pela própria
profundidade das razões recursais.
No tocante ao mérito propriamente dito, a manutenção da responsabilidade tributária dos
Recorrentes encontra sólido respaldo no conjunto probatório analisado pela DRJ. A decisão
recorrida consignou, de forma minuciosa, que a fiscalização apurou a existência de grupo
econômico irregular, marcado por unidade operacional, confusão documental e utilização de
pessoas jurídicas formalmente distintas, mas materialmente integradas entre si, em contexto de
fraude e omissão de receitas. Nesse cenário, a responsabilidade do art. 124, I, do CTN não foi
atribuída com base em mera condição funcional ou em vínculo empregatício, mas na participação
concreta, ativa e consciente dos Recorrentes na dinâmica operacional que viabilizou os ilícitos
tributários.
Quanto a Antônio Marcos Caetano, a DRJ destacou que ele não figurava como simples
empregado periférico, mas como agente central da operação. Consta dos autos que era conhecido
por clientes e fornecedores como “Tony”, atuava como gerente administrativo da Distribuidora de
Metais Pereira e já havia exercido função gerencial em outra empresa do grupo. A prova oral
colhida indicou que era ele quem detinha o conhecimento sobre fornecedores, clientes, origem e
destino das mercadorias, resultados das operações e rotinas práticas das empresas. As respostas
obtidas pela fiscalização em circularização reforçam esse quadro, ao apontá-lo reiteradamente
como contato comercial, financeiro e operacional perante diversos fornecedores e parceiros
negociais, dentre eles Alumpar Alumínios Ltda, Kapersul Indústria e Comércio de Papéis S.A.,
Brasfio Indústria e Comércio Nordeste S/A, GMF Indústria e Comércio de Ferragens Ltda, Toyota
Material Handling Mercosur e Securitizadora Fortunato. Também o contador vinculado às
empresas informou que Antônio Marcos Caetano era a pessoa que realizava os atos operacionais.
Tal conjunto probatório evidencia, com segurança, que sua atuação transcendia em muito a de um
simples empregado, revelando inserção qualificada no núcleo de funcionamento do grupo
irregular, com inequívoco interesse comum nos atos que desfiguraram a obrigação tributária.
Pelas mesmas razões, mostra-se correta, em relação a ele, a responsabilização também com
fundamento no art. 135, III, do CTN, uma vez que a prova dos autos revela exercício de fato de
função gerencial em contexto de infração à lei.
No que se refere a Simone Regina Caetano, a decisão recorrida igualmente examinou os
fatos com precisão. A diligência fiscal revelou sua presença ativa no escritório da empresa, onde
foi encontrada operando notebook, manuseando documentos e atuando diretamente no
ambiente em que foram localizados extratos bancários, token de acesso bancário, notas fiscais,
pedidos, livros e documentos de diversas pessoas jurídicas relacionadas ao grupo fiscalizado. Não
se tratava, assim, de presença acidental ou neutra. A prova coligida indica que Simone mantinha
relação concreta com a documentação e com a rotina administrativa das empresas. Além disso, a
DRJ registrou que ela também foi indicada por terceiros como contato operacional em negócios
mantidos com o grupo, constando seu nome em documentos, confirmações comerciais e registros
de recebimento. A tentativa de reduzir sua atuação à de mera auxiliar desvinculada do contexto
Fl. 16178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
20
global não se sustenta diante do acervo probatório, que evidencia participação efetiva na
engrenagem operacional que viabilizou o funcionamento das empresas de fato integradas.
A decisão da DRJ também não merece censura ao considerar a postura adotada pelos
Recorrentes durante a diligência fiscal como elemento adicional de convicção. Não se afirmou que
a responsabilidade tributária decorreria isoladamente da resistência ou do embaraço à atuação
fiscal, mas que tal comportamento, analisado em conjunto com os demais elementos documentais
e testemunhais, reforçava a percepção de que ambos tinham consciência da estrutura operacional
irregular e procuravam impedir ou dificultar a revelação de seus contornos. A valoração desse
dado, nesse contexto, mostra-se legítima e coerente com o conjunto dos autos.
Igualmente não prospera a alegação de que a ausência de prova de proveito econômico
pessoal ou de patrimônio incompatível afastaria a responsabilidade. A imputação realizada não se
baseou em enriquecimento direto, mas na atuação concreta e consciente dos Recorrentes na
prática dos atos que compunham a engrenagem do grupo econômico irregular e dos ilícitos
tributários apurados. A inexistência de prova de benefício patrimonial direto, portanto, não
neutraliza os demais elementos de convicção validamente considerados pela DRJ.
Quanto à insurgência subsidiária em torno do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tampouco há
fundamento para reforma. A DRJ reconheceu a legitimidade do lançamento fundado em depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos da presunção legal estabelecida pelo referido
dispositivo. Além disso, não compete a este Conselho afastar a aplicação de lei sob alegação de
inconstitucionalidade (Súmula CARF 2). De todo modo, a controvérsia devolvida pelos Recorrentes
está centrada, sobretudo, na responsabilidade tributária que lhes foi atribuída, e não em vício
específico e autônomo da apuração originária da receita omitida.
No que diz respeito à multa de ofício qualificada, entendo que assiste parcial razão aos
Recorrentes apenas quanto ao seu percentual. A caracterização da fraude, no contexto da
autuação, foi suficientemente demonstrada pela fiscalização e corretamente reconhecida pela
DRJ, em razão da fragmentação artificial do empreendimento, da utilização de pessoas jurídicas
sem existência fática autônoma, da permanência indevida no Simples Nacional e da omissão de
receitas. Não há, portanto, motivo para afastar a qualificação da penalidade. Todavia, a
superveniência da Lei no 14.689/2023 impõe a redução do percentual da multa qualificada para
100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais
favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Recurso de Carlos Eduardo Sanches Muniz
Fl. 16179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
21
Em seu recurso, o Recorrente sustenta, em síntese, nulidade do lançamento por ausência
de ciência prévia do procedimento fiscal, deficiência de motivação e ausência de individualização
da sua sujeição passiva, afirmando que o auto não esclareceria de forma clara se a imputação
decorreria do art. 124, I, ou do art. 135, III, do CTN, nem quais fatos se subsumiriam a cada
hipótese legal.
No mérito, aduz inexistência de prática do fato gerador, inexistência de atos de gerência ou
decisão, e afirma que os elementos mencionados pela fiscalização seriam insuficientes para
caracterizar sua responsabilidade. Sustenta que o aval prestado em favor da Distribuidora de
Metais Pereira constitui ato civil isolado e comum em operações bancárias, sem aptidão para
demonstrar participação no fato gerador ou exercício de administração; que a sua citação em
reclamação trabalhista movida por José Soncela apenas refletiria sua condição formal de sócio de
direito de empresa que sequer integraria o grupo econômico tal como delimitado pela fiscalização,
e não o exercício de poder de mando; que a declaração de Gedival de Souza Pelegrino, segundo a
qual o Recorrente realizaria pagamentos a empregados da Jakob, seria inverídica; e que a
chamada blindagem patrimonial, relacionada à transferência de bens e à reserva de domínio de
veículos, corresponderia a negócios civis formalizados, sem prova de simulação ou de conexão
direta com os fatos geradores. Ao final, requer também o afastamento da multa qualificada.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade.
No mérito, porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da
multa de ofício qualificada.
A preliminar de nulidade por ausência de ciência prévia do procedimento fiscal não
procede. A DRJ corretamente consignou que, nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de
ofício pode ser efetuado sem prévia intimação do sujeito passivo quando a fiscalização já dispuser
de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. A falta de intimação para prestar
esclarecimentos antes da lavratura do auto não encerra nulidade, pois o exercício do contraditório
e da ampla defesa se inaugura com a ciência do lançamento, sendo precisamente essa a
oportunidade em que o interessado pode impugnar, de forma ampla, os fundamentos jurídicos e
probatórios da autuação.
Também não prospera a alegação de nulidade por deficiência de motivação. A DRJ
examinou expressamente essa questão e concluiu, com acerto, que o Termo de Verificação Fiscal
indicou os arts. 124, I, e 135, III, do CTN, explicou o cabimento dessas normas à luz do quadro
fático apurado e descreveu, de forma concreta, os atos atribuídos ao Recorrente. Não se trata,
pois, de imputação genérica ou imprecisa, mas de responsabilização fundada em fatos
especificados no próprio lançamento, cuja compreensão é demonstrada pela extensão e
profundidade das razões recursais. O inconformismo do Recorrente com a conclusão fiscal e com o
enquadramento jurídico adotado não se confunde com ausência de motivação do ato
administrativo.
Fl. 16180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
22
No tocante ao mérito, a manutenção da responsabilidade tributária de Carlos Eduardo
Sanches Muniz encontra respaldo consistente nos fundamentos da DRJ, que analisou de modo
minucioso os fatos e as provas produzidas no curso da fiscalização. A decisão recorrida assentou
que a fiscalização apurou a existência de grupo econômico irregular, marcado por confusão
patrimonial, unicidade de administração, interposição de pessoas e utilização abusiva de pessoas
jurídicas formalmente distintas para a prática de ilícitos tributários. Nesse contexto, a
responsabilidade do art. 124, I, do CTN foi atribuída não com base em mero vínculo familiar com
Maurício Pedro Sanches Muniz, mas em razão da participação ativa, direta e consciente do
Recorrente nos atos ilícitos que desfiguraram a obrigação tributária.
A DRJ destacou, inicialmente, que Carlos Eduardo figurou como avalista em operação de
empréstimo bancário contraída pela Distribuidora de Metais Pereira. É certo que, em abstrato, a
prestação de aval constitui instituto de direito civil e comercial, o que, por si só, não implicaria
automaticamente responsabilidade tributária. Todavia, a decisão recorrida não valorou esse
elemento de forma isolada, mas como um dos indícios concretos de inserção do Recorrente na
estrutura de funcionamento do grupo irregular. No contexto apurado, a prestação de garantia
pessoal em favor de empresa formalmente diversa, sem patrimônio suficiente e inserida no
arranjo fraudulento descrito pela fiscalização, foi legitimamente interpretada como elemento
indicativo de seu compromisso direto com a saúde financeira do grupo e com a sustentação
prática das suas operações. A insurgência recursal, ao pretender esvaziar completamente a
relevância desse dado, desconsidera que sua valoração foi feita em conjunto com outros
elementos convergentes.
A decisão recorrida também valorizou a declaração de Gedival de Souza Pelegrino, colhida
em diligência na empresa Jakob Indústria e Comércio de Metais Eireli. Segundo a prova examinada
pela DRJ, o depoente, que possuía vínculo antigo com o grupo, afirmou receber pagamentos em
dinheiro de “Sr. Carlos de Londrina”, identificado como o irmão de Maurício Muniz, e declarou,
ainda, que esse mesmo Carlos realizava os pagamentos dos demais funcionários da Jakob. A
simples negativa do Recorrente não basta para afastar a relevância probatória desse depoimento,
sobretudo quando ele se harmoniza com o restante do quadro apurado pela fiscalização. A DRJ
não se apoiou em declaração isolada e descontextualizada, mas na sua inserção em conjunto
probatório mais amplo, apto a evidenciar atuação concreta do Recorrente em atividades
relacionadas ao funcionamento operacional e financeiro de empresa integrante do grupo
irregular.
No que concerne à reclamação trabalhista movida por José Soncela, a tese recursal
tampouco afasta a conclusão da DRJ. Ainda que o Recorrente sustente ter sido mencionado
apenas como sócio de direito de empresa sem poderes de gerência, a decisão recorrida não tratou
essa referência como prova exclusiva ou autossuficiente, mas como mais um elemento a
corroborar sua vinculação concreta à estrutura empresarial investigada. O valor probatório do
dado não reside apenas na formalidade da sua posição societária, mas na sua inserção em
contexto em que a fiscalização constatou o uso recorrente de interpostas pessoas e a desconexão
Fl. 16181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
23
entre a titularidade formal e o efetivo controle das operações. Nesse panorama, a menção ao
Recorrente nos elementos colhidos em demandas trabalhistas compõe, ao lado dos demais fatos,
um quadro coerente de proximidade funcional com o núcleo real do grupo.
Merece especial destaque, ainda, o fundamento acolhido pela DRJ quanto à participação
do Recorrente na blindagem patrimonial do grupo. A decisão recorrida registrou que a fiscalização
identificou operações de transferência de bens imóveis de Maurício Pedro Sanches Muniz para
seus irmãos Carlos Eduardo Sanches Muniz e Fátima Elizabeth Muniz Merlo, a título de doação,
com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, bem como reserva de domínio em
favor do Recorrente relativamente a veículos registrados em nome da Opach Transportes
Rodoviários Eireli. A pretensão recursal de qualificar esses negócios como meros atos civis
formalmente válidos não é suficiente para afastar a conclusão da DRJ. A questão não foi resolvida
no plano abstrato da validade formal dos negócios, mas na análise do seu papel concreto dentro
do esquema apurado. O que a decisão recorrida reconheceu, com acerto, foi que tais operações se
inseriam em estratégia de esvaziamento patrimonial e ocultação de bens do efetivo controlador
do grupo, de modo a frustrar a atuação do Fisco e de outros credores. Nessa perspectiva, ainda
que os atos praticados tivessem aparência formal regular, isso não impede seu exame sob a ótica
da finalidade econômica e da sua função no contexto de planejamento abusivo e fraude.
A alegação de que não houve procuração outorgada ao Recorrente e, por isso, ele jamais
teria exercido atos de gerência, igualmente não convence. A DRJ corretamente afastou essa linha
defensiva ao reconhecer que, em estruturas empresariais marcadas por interposição de pessoas e
administração de fato, o exercício real de funções relevantes não depende necessariamente de
formalização por instrumento societário ou procuratório. A ausência de procuração em seu nome
não neutraliza os demais elementos probatórios que demonstram sua atuação concreta em
operações financeiras, em pagamentos a empregados e em atos voltados à proteção patrimonial
do grupo. Em situações como a presente, a realidade material da atuação prevalece sobre a
aparência formal dos registros.
Tampouco socorre o Recorrente a tese de que sua responsabilização teria decorrido
apenas do parentesco com Maurício Pedro Sanches Muniz. A DRJ enfrentou expressamente esse
ponto e consignou que a responsabilização decorreu de atos concretos praticados por Carlos
Eduardo, e não de vínculo familiar abstrato. Com efeito, o conjunto considerado pela decisão
recorrida é composto por fatos objetivos: prestação de aval em favor de empresa do grupo,
menção em contexto trabalhista revelador da estrutura real do empreendimento, declaração de
empregado indicando que o Recorrente efetuava pagamentos a trabalhadores da Jakob e
participação em operações de blindagem patrimonial. Não se trata, portanto, de responsabilização
fundada em presunção decorrente de parentesco, mas de imputação apoiada em elementos
concretos de participação.
No que toca à distinção entre os arts. 124, I, e 135, III, do CTN, embora o Recorrente
sustente que a fiscalização teria confundido os institutos, a decisão da DRJ não incorreu nesse
vício. Ao contrário, consignou que ambos os dispositivos foram indicados como fundamentos da
Fl. 16182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
24
responsabilidade e que os fatos apurados demonstravam, ao menos, a participação direta e
consciente do Recorrente na manutenção das práticas ilícitas do grupo, o que basta para legitimar
a imputação no contexto do art. 124, I, do CTN, tal como interpretado no próprio acórdão
recorrido, que associa o interesse comum ao ilícito que desfigura a obrigação tributária. Ainda que
se pudesse discutir, em abstrato, maior ou menor adequação de um ou outro dispositivo, não se
vislumbra vício apto a afastar a responsabilidade mantida pela DRJ, diante da solidez do quadro
fático efetivamente apurado.
No que diz respeito à multa de ofício qualificada, entendo que assiste parcial razão ao
Recorrente apenas quanto ao seu percentual. A caracterização da fraude, no contexto global da
autuação, foi suficientemente demonstrada pela fiscalização e corretamente reconhecida pela
DRJ, em razão da fragmentação artificial do empreendimento, da utilização de pessoas jurídicas
sem existência fática autônoma, da ocultação patrimonial e da omissão de receitas. Não há
motivo, portanto, para afastar a qualificação da penalidade. Todavia, a superveniência da Lei no
14.689/2023 impõe a redução do percentual da multa qualificada para 100%, em observância ao
princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais favorável, aplicável aos
processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Recurso de Distribuidora de Metais Pereira Eireli
Nessa manifestação, a Recorrente retoma a autuação que a qualificou como integrante de
grupo econômico irregular, reputando-a inexistente de fato e utilizada para segregar faturamento,
ocultar receitas e reduzir artificialmente a carga tributária do denominado Grupo Vergoti, e
sustenta, em síntese, que a fiscalização não comprovou seu envolvimento com operações
supostamente simuladas envolvendo empresas do chamado Grupo MRM, que inexiste correlação
jurídica e fática entre a DMP e a Vergoti, que a procuração outorgada a Maurício Pedro Sanches
Muniz seria inválida e incapaz de amparar a tese de controle oculto, que não houve interposição
de terceiros no quadro societário da empresa, e que não se configuraria a responsabilidade
solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Em caráter subsidiário, a Recorrente também renova a
tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, à luz do Tema 69 do STF, e
pretende a juntada e valoração de documentos apresentados nessa fase recursal, com
fundamento na verdade material e no formalismo moderado.
Conheço a matéria devolvida, na extensão em que se limita a reforçar argumentos já
relacionados ao lançamento e à sujeição passiva da Recorrente.
No mérito, porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da
multa de ofício qualificada.
Fl. 16183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
25
A petição insiste, em primeiro plano, na tese de que a autuação se basearia em presunções
frágeis quanto às operações mantidas com empresas vinculadas ao chamado Grupo MRM, como
AZA Papéis, MRM Papéis, LB Comércio e Metalpaper, sustentando ausência de extratos
completos, de fluxo financeiro comprovado e de correlação robusta entre os pagamentos
efetuados e a alegada simulação financeira. Ocorre que esse modo de impugnação, centrado na
fragmentação analítica de operações específicas e na crítica pontual a determinadas planilhas ou
lacunas documentais, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pela DRJ. A decisão
recorrida não se fundou exclusivamente em um único bloco de operações ou em um conjunto
isolado de pagamentos supostamente simulados, mas em acervo probatório amplo e convergente,
composto por diligências, documentos encontrados nas sedes das empresas, circularizações,
movimentações bancárias, vínculos operacionais e societários, ausência de autonomia material,
interposição de pessoas e centralização prática da atividade empresarial. A defesa procura
enfraquecer a autuação por meio da decomposição de fatos periféricos, mas não logra afastar o
fundamento central acolhido pela DRJ, qual seja, a constatação de que a DMP integrava, sem
autonomia material efetiva, a estrutura operacional do grupo irregular apurado pela fiscalização.
Também não procede a tentativa de afastar a vinculação da DMP ao núcleo comandado
por Maurício Pedro Sanches Muniz com base na alegada invalidade da procuração outorgada em
dezembro de 2013. Ainda que se admitisse, em tese, que a procuração tivesse perdido eficácia em
razão da posterior alteração contratual, esse dado, isoladamente, não tem o alcance pretendido
pela Recorrente. A DRJ não alicerçou a conclusão de controle oculto exclusivamente nesse
instrumento, mas o considerou como um entre vários elementos indicativos da posição material
de comando exercida por Maurício no contexto do grupo. A insistência defensiva em demonstrar a
curta vigência formal da procuração não neutraliza a valoração conjunta dos demais elementos
probatórios, sobretudo quando a própria autuação descreve quadro mais amplo de dissociação
entre a titularidade formal e o efetivo controle das operações. Assim, ainda que a procuração,
vista isoladamente, fosse juridicamente insuficiente para demonstrar, por si só, a administração
de fato da DMP, ela não compromete a higidez da conclusão fiscal quando apreciada em conjunto
com o restante do acervo acolhido pela DRJ.
No mesmo sentido, não prospera a tese de inexistência de interposição de terceiros no
quadro societário da Recorrente. A petição procura sustentar que a empresa foi regularmente
constituída, possuía contratos sociais registrados e teve sua administração formalmente atribuída
à sócia Adriana Barbosa da Cruz, razão pela qual seria inviável cogitar de controle oculto ou de
utilização de interpostas pessoas. Todavia, a decisão da DRJ já enfrentou esse ponto ao
reconhecer que a regularidade formal dos atos constitutivos e das alterações societárias não basta
para afastar a realidade material demonstrada pela fiscalização. Em contextos de grupo
econômico irregular, a aparência formal de regularidade documental pode coexistir com a
utilização instrumental da pessoa jurídica em benefício de terceiros que exercem, de fato, o poder
de mando. A defesa insiste em prestigiar a forma em detrimento da substância, mas não enfrenta
adequadamente os elementos concretos que levaram a DRJ a concluir pela inexistência de
autonomia real da DMP.
Fl. 16184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
26
Tampouco merece acolhimento a tese de que a responsabilidade solidária da Recorrente
não se enquadraria no art. 124, I, do CTN. A petição desenvolve fundamentação doutrinária e
jurisprudencial no sentido de que não basta interesse econômico ou mera alegação de grupo
econômico para justificar a solidariedade, exigindo-se participação conjunta e efetiva na realização
do fato gerador ou nos atos ilícitos a ele diretamente vinculados. A premissa abstrata invocada
pela Recorrente é correta, mas não socorre sua pretensão no caso concreto. A DRJ não
reconheceu a responsabilidade da DMP com base em mera afinidade econômica ou em simples
pertencimento formal a grupo empresarial. Ao contrário, assentou que a empresa integrava a
própria engrenagem utilizada para desfigurar a obrigação tributária, fragmentar receitas, dar
aparência documental a operações sem substância econômica autônoma e viabilizar a
permanência indevida em regime tributário favorecido. Em tal cenário, o interesse comum
relevante para fins do art. 124, I, do CTN não decorre de uma noção genérica de colaboração
econômica, mas da participação direta da pessoa jurídica na estrutura que produziu os ilícitos
tributários apurados. A argumentação da Recorrente, embora tecnicamente sofisticada em tese,
não logra desconstituir o suporte fático concreto acolhido pela DRJ.
Quanto à alegação subsidiária de ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da Cofins, a tese não altera o desfecho do litígio nos termos pretendidos pela Recorrente.
Embora a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 deva ser observada no
que couber, a petição ora analisada não apresenta demonstração individualizada, suficiente e
operacional da repercussão concreta dessa exclusão sobre os valores exigidos no lançamento tal
como mantido pela DRJ. Além disso, a controvérsia central dos autos permanece sendo a própria
requalificação da DMP como integrante de estrutura empresarial irregular, com reunião de
receitas e arbitramento do lucro em contexto de fraude, não bastando, assim, a invocação
genérica da tese do Tema 69 para infirmar a totalidade da exigência. A mesma conclusão se aplica
às demais insurgências subsidiárias que não enfrentam o núcleo essencial da autuação.
No que se refere à multa de ofício qualificada, a decisão recorrida deve ser mantida quanto
à caracterização da fraude, mas reformada quanto ao percentual exigido. A DRJ assentou, com
base nos elementos da fiscalização, que a DMP integrava estrutura voltada à fragmentação
artificial do empreendimento, à ocultação da real dimensão das receitas e à utilização de pessoa
jurídica sem autonomia material para obtenção de vantagem tributária indevida. Essas
circunstâncias são suficientes para sustentar a qualificação da penalidade. Todavia, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada
para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora
mais favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
No mais, alega a Recorrente da necessidade da observância da exclusão do ICMS da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Tema 69 do Supremo Tribunal Federal).
Igualmente não assiste razão à Recorrente.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 574.706/PR, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 69), firmou o entendimento de que o ICMS não compõe
Fl. 16185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
27
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Ocorre que, ao apreciar os
embargos de declaração opostos naquele feito, a Suprema Corte promoveu a modulação dos
efeitos da decisão, estabelecendo que a eficácia do julgado produziria efeitos apenas a partir de
15 de março de 2017, ressalvadas, tão somente, as ações judiciais e administrativas protocoladas
até aquela data.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e por dar-lhe parcial provimento,
unicamente para fins de redução do percentual da multa de ofício qualificada para o patamar de
100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora.

7. Recurso de Estrutural Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli
Em seu recurso, a Recorrente sustenta, em síntese, que as notas fiscais por ela emitidas
corresponderiam a negócios jurídicos reais e idôneos praticados com a Distribuidora de Metais
Pereira e com a empresa L.B. Comércio e Representações Ltda., razão pela qual os tributos teriam
sido regularmente oferecidos à tributação. Alega que não mantinha relacionamento comercial
com a Vergoti e que, por isso, não poderia ser responsabilizada por fatos geradores praticados por
essa empresa. Sustenta, ainda, que a circunstância de terem sido encontrados documentos da
Estrutural nas dependências da Metais Pereira seria natural em razão do relacionamento
comercial existente entre ambas, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar grupo
econômico ou interesse comum. Afirma também que as procurações outorgadas jamais teriam
sido utilizadas, tendo sido lavradas apenas para situações de urgência, e que não teria
conhecimento das operações praticadas pela Vergoti. Defende, ademais, que não ficou
demonstrada a existência de grupo econômico de fato, à míngua de coordenação e subordinação
entre as supostas sociedades integrantes. Acrescenta que, tendo a pessoa jurídica sido extinta
antes do lançamento, não mais poderia figurar como sujeito passivo, afirmando que, se realmente
houvesse grupo econômico de fato, o auto deveria ter sido lavrado em face de seus integrantes, e
não contra a própria Estrutural. Por fim, sustenta que o auto de infração não detalhou conduta
suficiente a justificar a multa agravada, requerendo a anulação do lançamento.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A alegação de que as notas fiscais emitidas refletiriam operações reais e idôneas não é
suficiente para afastar a conclusão da decisão recorrida. A DRJ não se limitou a desconsiderar
documentos fiscais em abstrato, mas examinou o contexto em que tais notas foram emitidas e
recebidas, concluindo, com base no Relatório Grupo Vergoti e nos demais elementos colhidos na
fiscalização, que a Estrutural não possuía existência material autônoma e foi utilizada de modo
instrumental para dar lastro documental às operações da Distribuidora de Metais Pereira. Consta
expressamente da decisão recorrida que, desde a entrada de Valdir de Oliveira em seu quadro
societário, a Estrutural emitiu notas fiscais de venda de sucata única e exclusivamente para a
Fl. 16186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
28
Metais Pereira e recebeu notas fiscais, também de forma única e exclusiva, da L.B. Comércio e
Representações Ltda., empresa igualmente tratada pela fiscalização como “noteira” e objeto de
baixa de ofício retroativa. Nesse contexto, a simples existência formal das notas fiscais e do
correspondente trânsito financeiro não basta para infirmar a conclusão fiscal, precisamente
porque a autuação reconheceu que tais documentos compunham a aparência formal de
regularidade de uma estrutura empresarial desprovida de substância econômica própria.
Também não prospera a alegação de que a Estrutural não tinha relacionamento comercial
com a Vergoti e, por isso, não poderia ser alcançada pelos efeitos do lançamento. A decisão
recorrida não imputou responsabilidade à Recorrente por relação negocial direta e imediata com a
Vergoti considerada isoladamente, mas por sua inserção no grupo econômico irregular apurado
pela fiscalização. O fundamento acolhido pela DRJ foi o de que a Estrutural integrava a
engrenagem utilizada para sustentar documentalmente operações da Metais Pereira, dentro de
um arranjo empresarial mais amplo, administrado de fato pela família Muniz, no qual empresas
formalmente distintas atuavam de forma coordenada, sem real autonomia. Assim, a inexistência
de contrato direto com determinada empresa do grupo não afasta, por si só, a conclusão de que a
Recorrente integrava a estrutura operacional fraudulenta.
A tentativa de atribuir naturalidade ao encontro de documentos da Estrutural nas
dependências da Metais Pereira também não convence. A DRJ não considerou esse fato de forma
isolada ou simplista. Ao contrário, valorou tal circunstância em conjunto com outros elementos
convergentes, dentre os quais a concentração das operações em número extremamente reduzido
de contrapartes, a inexistência de atividade empresarial própria com autonomia material, a
inserção de interposta pessoa no quadro formal e os vínculos operacionais identificados pela
fiscalização. Nesse cenário, a presença de documentos da Estrutural no estabelecimento da
Metais Pereira deixa de ser um dado neutro e passa a compor um conjunto probatório apto a
demonstrar a confusão operacional entre pessoas jurídicas formalmente distintas.
A alegação de que as procurações outorgadas jamais teriam sido utilizadas igualmente não
afasta a conclusão da DRJ. Ainda que se admitisse, em tese, que as procurações tenham sido
lavradas para situações de urgência, permanece o fato de que sua própria outorga, em contexto
de interposição de pessoas e ausência de autonomia real da empresa, constitui elemento
relevante para evidenciar quem exercia, de fato, os poderes de gestão e controle. A decisão
recorrida não se baseou exclusivamente na utilização concreta desses instrumentos perante
instituições financeiras, mas no seu significado dentro do quadro global apurado pela fiscalização,
qual seja, a cessão de amplos poderes a terceiros vinculados ao núcleo real de comando do grupo.
Tampouco merece acolhimento a tese de que a Recorrente não tinha conhecimento das
operações da Vergoti e de que não se demonstrou interesse jurídico nos fatos geradores. A DRJ
assentou, com acerto, que o lançamento decorre da constatação de grupo econômico irregular e
da utilização da Estrutural como pessoa jurídica inexistente de fato, inserida em esquema de
emissão de notas fiscais inidôneas e circulação formal de mercadorias e documentos em favor da
Metais Pereira. Nessas circunstâncias, o interesse comum relevante para fins tributários não se
Fl. 16187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
29
extrai de uma confissão expressa de ciência subjetiva, mas da própria participação da pessoa
jurídica na estrutura instrumental que viabilizou os ilícitos apurados. A argumentação recursal
procura fragmentar artificialmente a análise, como se cada empresa devesse ser examinada de
modo estanque, ignorando precisamente o fundamento central da autuação e da decisão
recorrida: a inexistência de efetiva autonomia entre elas.
Não procede, ainda, a alegação de que não foi demonstrado grupo econômico de fato por
ausência de coordenação ou subordinação. A DRJ examinou detalhadamente os elementos
probatórios e concluiu pela existência de unidade operacional, administração de fato concentrada,
compartilhamento de documentos e utilização abusiva de pessoas jurídicas formalmente distintas
para a prática de atos voltados à redução indevida da carga tributária e à ocultação da real
dimensão das operações. A defesa limita-se a negar genericamente tais conclusões, sem
desconstituir concretamente os fatos apontados no Relatório Grupo Vergoti e acolhidos pela
decisão recorrida. Não se trata, portanto, de mera colaboração comercial entre empresas
independentes, mas de requalificação jurídica fundada na prevalência da realidade econômica
sobre a forma aparente.
Também não assiste razão à Recorrente quando sustenta que, por ter sido extinta antes do
lançamento, não mais poderia figurar como sujeito passivo. A decisão recorrida corretamente
afastou essa tese. A extinção ou baixa da pessoa jurídica não impede a constituição do crédito
tributário relativo a fatos geradores ocorridos quando ainda existente a entidade formal utilizada
na prática das operações. A baixa cadastral, ainda que retroativa, não tem o efeito de apagar a
materialidade tributária pretérita nem de imunizar a pessoa jurídica de autuação referente a
período em que foi empregada como instrumento do esquema apurado. Ao contrário, a própria
constatação de que se tratava de pessoa jurídica inexistente de fato reforça a necessidade de
desconsiderar a mera aparência formal para identificar a realidade dos fatos tributários. Não há,
portanto, qualquer nulidade pelo fato de o lançamento ter sido lavrado em face da própria
Estrutural.
No que se refere à penalidade, a insurgência recursal tampouco justifica o afastamento da
qualificação da multa. A DRJ reconheceu, com base nos elementos da fiscalização, que a Estrutural
integrava mecanismo fraudulento de emissão de notas fiscais em favor da Metais Pereira, com uso
de interposta pessoa e sem efetiva autonomia operacional. Nesse contexto, a qualificação da
multa encontra amparo na demonstração de fraude e não depende de narrativa autônoma e
destacada além daquela já contida no quadro fático que embasa o próprio lançamento. Todavia,
em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa
qualificada para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária
sancionadora mais favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fl. 16188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
30

8. Recurso de Fátima Elizabeth Muniz
Em seu recurso, a Recorrente sustenta, em síntese, nulidade do lançamento por deficiência
na descrição dos fatos e do fundamento legal da sujeição passiva, afirmando que não seria
possível compreender de que forma teria atuado como “peça-chave” do suposto esquema
fraudulento. Alega que a fiscalização teria superestimado fatos irrelevantes, como seu vínculo de
parentesco com Maurício Pedro Sanches Muniz, sua condição de empregada da Vergoti e a
assinatura, como testemunha, em alterações contratuais de empresas do grupo. Sustenta que a
assinatura como testemunha constitui mera formalidade, sem qualquer conteúdo decisório ou
gerencial, incapaz de transformá-la em sujeito passivo de obrigação tributária milionária. Afirma,
ainda, que não praticou atos de gerência, não assumiu riscos empresariais, não tinha poder de
decisão e sempre atuou apenas na área administrativa, razão pela qual não poderia ser
responsabilizada com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN. Defende, ademais, que a questão
patrimonial não se confunde com o fato gerador dos tributos lançados, que consistiriam em
operações de compra e venda e circulação de mercadorias, e que não haveria prova de sua
participação consciente em fraude, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos. Ao final, requer também o afastamento da multa qualificada.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada. A preliminar de nulidade por deficiência de motivação e de individualização da
sujeição passiva não procede. A DRJ enfrentou expressamente essa alegação e consignou, com
acerto, que o Termo de Verificação Fiscal indicou os arts. 124, I, e 135 do CTN, explicou a aplicação
dessas normas à luz do quadro fático apurado e descreveu os atos imputados à Recorrente. Não se
está diante de responsabilização genérica ou obscura, mas de imputação fundada em elementos
concretos, cuja compreensão, aliás, é evidenciada pela própria forma minuciosa com que o
recurso procura rebater os fundamentos do lançamento. O inconformismo da Recorrente com a
conclusão fiscal não se confunde com nulidade do auto.
Também não procede a alegação de que sua inclusão no polo passivo teria decorrido
apenas de seu parentesco com Maurício Pedro Sanches Muniz. A decisão recorrida não se apoiou
em presunção fundada no vínculo familiar, mas em fatos que, segundo a fiscalização e a DRJ,
revelam sua participação ativa em atos relevantes para a manutenção da estrutura fraudulenta do
grupo.
O primeiro deles diz respeito à blindagem patrimonial. A DRJ registrou que a fiscalização
identificou operações de transferência de bens imóveis que estavam em nome de Maurício Pedro
Sanches Muniz para seus irmãos, entre eles Fátima Elizabeth Muniz Merlo, tendo sido
relacionados, em seu caso, sete imóveis. A conclusão acolhida pela decisão recorrida foi a de que
tais operações integravam estratégia dolosa de esvaziamento patrimonial e ocultação de bens
acumulados pelo grupo ao longo dos ilícitos praticados, com o objetivo de frustrar a atuação do
Fl. 16189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
31
Fisco e de outros credores. A tentativa recursal de dissociar a blindagem patrimonial dos fatos
tributários lançados não convence. A DRJ corretamente assentou que, em hipóteses de
planejamento tributário abusivo e de estruturação fraudulenta do empreendimento, os atos
ilícitos antecedentes, ainda que praticados antes da ocorrência imediata dos fatos geradores,
mantêm vínculo direto com a desfiguração da obrigação tributária e com a viabilização dos
resultados ilícitos. Não se trata, portanto, de matéria civil estranha à autuação, mas de elemento
integrante do próprio contexto fraudulento apurado.
O segundo fundamento central acolhido pela DRJ refere-se à participação da Recorrente na
interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário da Vergoti. A decisão recorrida destacou
que Fátima Elizabeth Muniz Merlo assinou como testemunha sucessivas alterações contratuais da
Vergoti, inclusive aquela que retirou Maurício Pedro Sanches Muniz da sociedade e inseriu Jorge
Sanches Teixeira de Souza. Isoladamente considerada, a assinatura de testemunha poderia, em
muitos casos, revelar mera formalidade. Contudo, a DRJ não lhe atribuiu esse valor em abstrato,
mas a examinou à luz do contexto específico apurado pela fiscalização, no qual se concluiu que a
alteração societária era fictícia e voltada à ocultação dos verdadeiros administradores do grupo.
Nesse ponto, a decisão recorrida ainda valorizou a diligência realizada pela fiscalização para
localizar Jorge Sanches Teixeira de Souza no endereço cadastrado perante a Receita Federal,
oportunidade em que o morador do imóvel declarou ter locado o bem diretamente com “Fátima
da Vergoti”, que lhe teriam solicitado a transferência da conta de luz para o nome de Jorge
Sanches em razão da empresa Vergoti, e que o próprio Jorge Sanches não residia no local. A DRJ
extraiu daí, com fundamento plausível, a participação ativa da Recorrente na operação de
interposição de pessoa. Não se tratou, assim, de mera assinatura neutra em documento
societário, mas de conduta inserida em quadro probatório mais amplo, indicativo de sua atuação
consciente na manutenção da aparência formal que ocultava os verdadeiros administradores da
empresa.
A alegação de que a Recorrente era simples funcionária administrativa, sem poder de
decisão ou gerência, tampouco afasta a conclusão da DRJ. A decisão recorrida não a
responsabilizou por exercer formalmente cargo de administração ou por constar do quadro
societário, mas por ter concorrido, de forma direta e consciente, para práticas ilícitas vinculadas
ao funcionamento do grupo econômico irregular. Justamente por isso, a circunstância de ser
registrada como auxiliar de escritório, com remuneração compatível com vínculo empregatício,
não exclui a possibilidade de que, paralelamente, tenha colaborado em atos específicos de
blindagem patrimonial e de interposição fraudulenta de pessoas. A defesa insiste em que todos os
atos relevantes seriam atribuíveis exclusivamente a Maurício Pedro Sanches Muniz, mas essa
leitura não neutraliza as provas de que a Recorrente, longe de permanecer completamente alheia
aos acontecimentos, integrou operações relevantes para a preservação da estrutura fraudulenta.
Também não procede a tese de que a blindagem patrimonial seria juridicamente
irrelevante por não guardar conexão com os fatos geradores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. A DRJ
enfrentou esse argumento de forma correta ao reconhecer que, em casos de abuso da
Fl. 16190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
32
personalidade jurídica e de grupo econômico irregular, o ilícito que enseja a responsabilidade do
art. 124, I, do CTN não se resume ao momento estrito da venda de mercadorias ou da circulação
formal de receitas, mas compreende os atos que desfiguram a obrigação tributária, ocultam os
seus reais beneficiários e viabilizam o resultado fraudulento. A manutenção de patrimônio em
nome de familiares e a manipulação do quadro societário para ocultar o comando real das
empresas não são fatos neutros ou periféricos, mas mecanismos que sustentam a própria
funcionalidade do esquema examinado pela fiscalização. A argumentação recursal, ao reduzir
artificialmente o conceito de conexão com o fato gerador, não enfraquece a fundamentação
adotada pela DRJ.
No que se refere à aplicação dos arts. 124, I, e 135 do CTN, a decisão recorrida tampouco
merece reparos. A DRJ assentou que o interesse comum relevante para fins do art. 124, I, do CTN,
no caso concreto, decorre do ilícito que desfigurou a obrigação tributária, sendo necessária a
demonstração de participação ativa, direta e consciente da pessoa responsabilizada, o que
entendeu presente em relação à Recorrente. Ainda que o recurso procure enfatizar que
contribuinte e responsável são figuras distintas e que a responsabilidade teria natureza
sancionatória, o ponto decisivo permanece sendo a prova dos atos concretos imputados a Fátima
Elizabeth Muniz Merlo. E, nesse aspecto, a decisão recorrida identificou, de modo suficiente, sua
atuação na blindagem patrimonial e na interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário
da Vergoti. Esse conjunto é bastante para sustentar a manutenção da responsabilidade tributária
nos termos acolhidos pela DRJ.
No tocante à multa de ofício qualificada, entendo que assiste parcial razão à Recorrente
apenas quanto ao seu percentual. A caracterização da fraude, no contexto global da autuação, foi
suficientemente demonstrada pela fiscalização e corretamente reconhecida pela DRJ, em razão da
fragmentação artificial do empreendimento, da utilização de pessoas jurídicas sem autonomia
material, da ocultação patrimonial e da interposição de pessoas para dissimular o controle real do
grupo. Não há, portanto, motivo para afastar a qualificação da penalidade. Todavia, a
superveniência da Lei no 14.689/2023 impõe a redução do percentual da multa qualificada para
100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais
favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Recurso de Jakob Indústria e Comércio de Metais Eireli
Em seu recurso, a Recorrente sustenta, em síntese, que o lançamento foi mantido
basicamente com base em informações prestadas por terceiros e em declarações extraídas de
processos trabalhistas, o que reputa insuficiente para inseri-la em relação jurídica tributária da
Fl. 16191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
33
qual afirma jamais ter participado. Alega que tais elementos não bastariam para comprovar grupo
econômico irregular nem interesse comum nos fatos geradores de terceiros, nos termos do art.
124 do CTN, acrescentando que, no ambiente empresarial, são comuns relações de colaboração,
ajuda mútua, empréstimos, cessão de funcionários e favores entre empresas, sem que isso
autorize a imputação de sujeição passiva tributária. Sustenta que não há prova de que a
recorrente intervinha nos negócios da Metais Pereira, pagava suas obrigações ou se beneficiava de
ilícitos praticados por outras empresas, tampouco demonstração de livre transferência de ativos
ou passivos, desvio de finalidade, confusão patrimonial, movimentações bancárias conjuntas ou
identidade de endereços. Defende, ainda, que a configuração de grupo econômico exigiria,
inclusive à luz de precedentes da Justiça do Trabalho invocados no recurso, relação de
subordinação hierárquica entre as empresas, o que não teria sido demonstrado pela fiscalização.
Afirma que o termo de verificação não conteria elemento concreto capaz de vincular a receita
bruta da Metais Pereira ou das demais empresas citadas à Jakob, e que a única imputação real
seria a de que seu sócio formal seria “laranja”, circunstância que, por si só, não autorizaria a
responsabilização da pessoa jurídica. Em caráter subsidiário, impugna o arbitramento e a aplicação
do art. 42 da Lei no 9.430/1996, ao argumento de ausência de intimação específica e de
inconstitucionalidade do dispositivo, sustenta que o auto não teria observado o regime de
suspensão de PIS e Cofins aplicável ao setor, nem a exclusão do ICMS da base dessas
contribuições, e requer, ainda, o afastamento da multa qualificada por ausência de dolo próprio
da recorrente.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A tese central do recurso, no sentido de que a autuação teria sido mantida apenas com
base em informações de terceiros e em declarações extraídas de processos trabalhistas, não
procede. A decisão recorrida não atribuiu valor absoluto nem isolado a tais elementos. Ao
contrário, examinou-os em conjunto com o restante do acervo probatório produzido ao longo da
fiscalização, integrado por documentos, dados bancários, cruzamentos de informações, respostas
à circularização, elementos cadastrais e constatações colhidas in loco, tudo a revelar a existência
de estrutura empresarial formalmente fragmentada, mas materialmente integrada. As ações
trabalhistas e declarações de terceiros foram utilizadas como elementos auxiliares de um quadro
mais amplo, e não como base exclusiva e autossuficiente da autuação. Não há, portanto, o
alegado vício de fundamentação ou insuficiência probatória.
Também não prospera a alegação de que inexistiria prova de grupo econômico irregular ou
de interesse comum apto a atrair a incidência do art. 124, I, do CTN. A DRJ examinou detidamente
os fatos e concluiu que a Jakob não mantinha relação meramente episódica ou de simples
colaboração comercial com a Metais Pereira e com as demais empresas envolvidas, mas integrava
a engrenagem do grupo econômico irregular apurado pela fiscalização. A tentativa recursal de
reduzir os fatos a “coleguismo”, “amizade”, “favores” ou ajuda mútua entre empresas não
Fl. 16192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
34
enfrenta o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a constatação de unidade
operacional, integração material e atuação coordenada das pessoas jurídicas formalmente
distintas, sem efetiva autonomia. Em situações como a presente, o interesse comum do art. 124, I,
do CTN não decorre de mera afinidade negocial, mas da participação na estrutura que desfigurou
a obrigação tributária e viabilizou os ilícitos apurados. Foi exatamente isso que a DRJ reconheceu,
com base em conjunto probatório suficiente, ao manter a sujeição passiva da Jakob.
Não procede, ademais, a tese de que a configuração de grupo econômico exigiria,
necessariamente, demonstração de subordinação hierárquica nos moldes exigidos pela
jurisprudência trabalhista invocada pela recorrente. A questão submetida a julgamento nestes
autos é de natureza tributária, e foi corretamente enfrentada pela DRJ à luz dos critérios próprios
do direito tributário, notadamente a constatação de interesse jurídico comum na situação
vinculada ao fato gerador, de abuso da forma jurídica e de utilização instrumental de pessoas
jurídicas em esquema operacional integrado. Ainda que precedentes trabalhistas possam oferecer
referências argumentativas em outros contextos, não têm o condão de afastar a conclusão
administrativa quando o quadro fático demonstrado revela grupo econômico irregular sob a ótica
tributária. A importação automática daqueles parâmetros, portanto, não se sustenta.
Tampouco convence a alegação de que inexistiriam sinais de confusão patrimonial, desvio
de finalidade, movimentações bancárias conjuntas, identidade de endereços ou transferência de
funcionários. A decisão da DRJ não exigiu a presença cumulativa de todos esses fatores em grau
máximo para reconhecer a integração da Jakob ao grupo econômico irregular. O que se apurou foi
um conjunto convergente de circunstâncias reveladoras de ausência de autonomia material,
inserção da empresa em arranjo coordenado por terceiros e utilização da pessoa jurídica como
peça funcional de estrutura voltada à fragmentação artificial das operações. A defesa limita-se a
negar genericamente cada um dos indícios, sem desconstituir concretamente o quadro probatório
examinado pela DRJ. O simples fato de a recorrente afirmar que não pagava obrigações da Metais
Pereira ou que não houve identidade plena de endereços não basta para afastar a conclusão,
quando a decisão recorrida se funda em realidade mais ampla e complexa do que a mera
verificação de um único sinal externo de integração.
Igualmente improcede a afirmação de que a única imputação real seria a de que o sócio
formal da Jakob seria “laranja”. Ainda que esse dado tenha sido considerado pela fiscalização, a
decisão recorrida não se resumiu a essa constatação. O acórdão da DRJ consignou que as provas
produzidas eram contundentes e suficientes para demonstrar a existência do grupo econômico
irregular e a inserção direta da Jakob nesse arranjo, sendo um dos elementos confirmatórios
justamente as reclamações trabalhistas de empregados que apontavam, ao lado da Jakob, outras
empresas do grupo e Maurício Pedro Sanches Muniz. A defesa procura isolar cada elemento e
desqualificá-lo individualmente, mas não enfrenta o valor convergente do conjunto, que foi o
verdadeiro fundamento da decisão recorrida.
No que concerne ao arbitramento e à invocação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tampouco
há razão para reforma. A DRJ reconheceu a legitimidade do arbitramento diante da ausência de
Fl. 16193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
35
escrituração apta e da exclusão do regime simplificado, bem como a validade da presunção legal
relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, nos exatos termos da lei. A alegação
de ausência de intimação específica não invalida o lançamento, como já corretamente assentado
no acórdão recorrido, pois a fiscalização pode proceder à constituição do crédito quando já dispõe
de elementos suficientes à sua formalização. Quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, não compete a este Conselho afastar a aplicação de lei sob esse fundamento. A
insurgência recursal, nesse ponto, não é apta a infirmar a manutenção do lançamento.
Também não procede a alegação de que o auto não teria observado o regime de
suspensão de PIS e Cofins aplicável ao setor, nem a exclusão do ICMS da base dessas
contribuições. A decisão recorrida já enfrentou, de modo geral, as teses de suspensão de
PIS/Cofins suscitadas no processo, assentando que a desoneração invocada somente alcança
hipóteses legais específicas e depende de demonstração concreta, a cargo do contribuinte, da
efetiva correspondência entre as operações realizadas e o regime favorecido pretendido. A
recorrente, contudo, não demonstra de forma individualizada quais receitas da Jakob estariam
efetivamente abrangidas pela suspensão legal, limitando-se a formular alegação genérica de
excesso do auto. Do mesmo modo, a referência à exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins não
vem acompanhada, no recurso, de demonstração específica do impacto concreto dessa tese sobre
a apuração mantida pela DRJ, nem é suficiente, por si só, para anular integralmente o lançamento
tal como pretendido.
No que toca à multa de ofício qualificada, a decisão recorrida deve ser mantida quanto à
caracterização da fraude, mas reformada quanto ao percentual exigido. A DRJ assentou, com base
nos elementos da fiscalização, que a Jakob integrava estrutura voltada à fragmentação artificial do
empreendimento, à ocultação da real dimensão das receitas e à manutenção indevida de regime
tributário favorecido, em contexto de grupo econômico irregular e utilização abusiva de pessoas
jurídicas formalmente distintas. Essas circunstâncias são suficientes para sustentar a qualificação
da penalidade, não sendo necessário demonstrar um dolo autônomo e apartado da própria
atuação fraudulenta reconhecida no lançamento. Todavia, em razão da superveniência da Lei no
14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada para 100%, em observância
ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais favorável, aplicável aos
processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Recurso de Jam Comércio de Metais
Em seu recurso, a Recorrente sustenta, em síntese, nulidade do acórdão recorrido e do
lançamento, ao argumento de que a decisão da DRJ teria se limitado a afirmar, de modo
Fl. 16194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
36
conclusivo, a existência de interesse comum para fins do art. 124, I, do CTN, sem demonstrar as
premissas fáticas e jurídicas que o caracterizariam. Defende que, para a incidência desse
dispositivo, seria indispensável prova robusta de intervenção e ingerência contínua nas atividades
da Metais Pereira, o que não teria sido demonstrado. Afirma que o lançamento se fundou na
movimentação bancária da Metais Pereira, sem qualquer relação concreta com a JAM, e que a
recorrente jamais foi intimada a justificar tais depósitos. Sustenta que a fiscalização não
comprovou confusão patrimonial, distribuição disfarçada de lucros, deslocamento sem causa de
ativos, esvaziamento patrimonial, apropriação de clientela ou de receitas, tampouco qualquer
ingerência da JAM na condução dos negócios da Metais Pereira. Alega, ainda, que o único
elemento efetivamente apontado pela fiscalização teria sido o encontro, na diligência realizada na
Metais Pereira, de documentos e objetos pertinentes à JAM, o que reputa insuficiente para
demonstrar grupo econômico ou interesse jurídico comum. Defende também que não houve
comprovação de relação de subordinação, direção, controle ou administração entre as empresas.
Acrescenta que, tendo a JAM sido baixada de ofício, o art. 80-B da Lei no 9.430/1996 não
autorizaria que a própria pessoa jurídica baixada figurasse como sujeito passivo, especialmente
quando o sócio formal foi tratado pela fiscalização como “laranja”. Em caráter subsidiário,
impugna o art. 42 da Lei no 9.430/1996, a incidência de PIS e Cofins sobre sucata e congêneres, a
inclusão de ICMS, PIS e Cofins em suas próprias bases de cálculo e a ausência de consideração, no
cômputo global da autuação, de pagamentos de tributos federais efetuados pela Metais Pereira e
demais empresas do grupo. Por fim, requer o afastamento das multas, sustentando ausência de
individualização da conduta e aplicação do art. 112 do CTN.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A preliminar de nulidade por deficiência de motivação não procede. A recorrente procura
apresentar o item 169 da decisão recorrida como afirmação meramente conclusiva, desprovida de
base empírica, mas essa leitura desconsidera que tal conclusão foi proferida no contexto de
fundamentação mais ampla, expressamente remetida pela própria DRJ ao tópico anterior do
acórdão em que se examinou a responsabilidade tributária e a existência do grupo econômico
irregular. Não se está, pois, diante de decisão desmotivada, mas de julgamento que, ao acolher os
fundamentos do lançamento, reconheceu que o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN
decorria da inserção da JAM na estrutura empresarial fraudulenta apurada pela fiscalização. O fato
de a recorrente discordar da suficiência da prova não converte a decisão em nula.
Também não assiste razão à recorrente quando sustenta inexistência de prova apta a
demonstrar interesse comum ou grupo econômico irregular. A DRJ não se apoiou em presunções
abstratas nem exigiu apenas a comprovação de uma relação societária formal. O que se apurou foi
a existência de arranjo empresarial materialmente integrado, com utilização de pessoas jurídicas
formalmente distintas, mas desprovidas de efetiva autonomia, para dar suporte à fragmentação
artificial das operações e à ocultação da real dimensão das receitas. No caso da JAM, a decisão
Fl. 16195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
37
recorrida valorizou, entre outros elementos, o fato de terem sido encontrados na sede da Metais
Pereira documento referente ao pagamento de pró-labore de Jair Amaro Marinho Ferreira, sócio
formal da recorrente, bem como token de acesso à conta bancária da JAM, circunstâncias que não
se ajustam à normalidade de relações empresariais independentes. Não se tratava, pois, de mero
encontro fortuito de papéis de terceiro em ambiente alheio, mas de indício concreto de confusão
operacional e de centralização prática de atos relativos à pessoa jurídica recorrente em empresa
formalmente diversa.
A tentativa de reduzir a prova à simples presença de “documentos e objetos” da JAM na
Metais Pereira não procede. A DRJ examinou esse dado como parte de um contexto mais amplo
de interposição de pessoas, ausência de autonomia real e administração de fato por terceiros. A
conclusão de que Jair Amaro Marinho Ferreira atuava como sócio e administrador apenas de
direito, na condição de interposta pessoa, não foi tomada de forma isolada ou arbitrária, mas
dentro da lógica global do Relatório Grupo Vergoti, acolhida pela decisão recorrida. A defesa
insiste em afirmar que não se comprovou confusão patrimonial, distribuição disfarçada de lucros,
deslocamento sem causa de ativos ou ingerência direta da JAM nos negócios da Metais Pereira,
mas tais circunstâncias não precisam necessariamente se apresentar todas, de modo cumulativo e
em grau máximo, para que se reconheça a integração irregular entre pessoas jurídicas. O que
importa é a constatação, feita pela fiscalização e confirmada pela DRJ, de que a JAM não possuía
autonomia material efetiva e integrava, de maneira funcional, o arranjo fraudulento identificado.
Tampouco prospera a alegação de que não houve demonstração de subordinação, direção,
controle ou administração entre as empresas. A recorrente pretende transplantar ao caso um
conceito rígido de grupo econômico que não corresponde ao fundamento efetivamente adotado
pela DRJ. A análise realizada nestes autos não se limitou à verificação de vínculos formais de
controle societário, mas teve por objeto a identificação de grupo econômico irregular sob a ótica
tributária, caracterizado por unidade de atuação, abuso da forma jurídica, interposição de pessoas
e confusão operacional. Nesse contexto, a ausência de um organograma formal de subordinação
não afasta a conclusão administrativa, quando os elementos colhidos indicam centralização
prática da gestão e instrumentalização de pessoas jurídicas formalmente distintas.
Também não convence a tese de que a JAM não poderia figurar como sujeito passivo por
ter sido baixada de ofício. A decisão recorrida corretamente afastou essa alegação ao reconhecer
a possibilidade de lançamento mesmo após a baixa da pessoa jurídica, quando os fatos geradores
são anteriores e a entidade formal foi utilizada como instrumento da estrutura apurada pela
fiscalização. A baixa cadastral, por si só, não apaga a materialidade tributária pretérita nem
impede a constituição do crédito. E o fato de o sócio formal ter sido considerado interposta
pessoa tampouco invalida o lançamento em face da própria pessoa jurídica, pois justamente uma
das conclusões do procedimento foi a de que a JAM, embora formalmente existente, era
desprovida de autonomia real e integrava o grupo econômico irregular por meio de seus
administradores de fato.
Fl. 16196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
38
No tocante às alegações subsidiárias relativas ao art. 42 da Lei no 9.430/1996, à suspensão
de PIS e Cofins sobre sucata e congêneres, à inclusão de ICMS, PIS e Cofins em suas próprias bases
de cálculo e à ausência de consideração de pagamentos de tributos federais efetuados por outras
empresas do grupo, tampouco há razão para reforma. A DRJ reconheceu a legitimidade da
presunção relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, nos exatos termos da lei,
não competindo a este Conselho afastar a aplicação do art. 42 sob alegação de
inconstitucionalidade. Quanto ao regime de suspensão de PIS e Cofins, a decisão recorrida já havia
assentado, no exame do lançamento, que a desoneração invocada depende de demonstração
específica do enquadramento legal das operações, ônus do qual os interessados não se
desincumbiram de forma suficiente. Do mesmo modo, as referências genéricas à composição da
base de cálculo e à necessidade de compensar pagamentos realizados por outras pessoas jurídicas
do grupo não bastam para infirmar a apuração mantida pela DRJ, especialmente quando o
lançamento decorreu justamente da requalificação da realidade econômica e da reunião das
operações em contexto de grupo econômico irregular.
No que se refere às multas, a insurgência da recorrente também não merece acolhimento,
salvo quanto ao percentual da multa qualificada. A decisão recorrida não aplicou a penalidade
agravada por mero arrastamento ou de forma dissociada dos fatos. Ao contrário, partiu da
constatação de fraude consistente na fragmentação artificial do empreendimento, no uso de
pessoas jurídicas sem autonomia material e na ocultação da real dinâmica operacional do grupo.
Essas circunstâncias são suficientes para sustentar a qualificação da penalidade, não havendo
espaço para a incidência do art. 112 do CTN nos moldes pretendidos pela defesa, pois não se está
diante de dúvida razoável acerca da capitulação da conduta, mas de quadro fático que a
fiscalização e a DRJ reputaram suficientemente demonstrado. Todavia, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada
para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora
mais favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Recurso de Marilene dos Santos e Opach Transportes Rodoviários Eireli
Em seu recurso, as Recorrentes sustentam, em síntese, que jamais integraram qualquer
grupo econômico e que, ainda que assim fosse, isso não bastaria para justificar a solidariedade
passiva tributária com fundamento no art. 124 do CTN, por ausência de prova de interesse jurídico
nos fatos geradores e nos ilícitos praticados pela Metais Pereira e pelas demais empresas
indicadas. Alegam que as supostas provas mencionadas pela fiscalização e pela DRJ seriam frágeis
ou irrelevantes, afirmando que mera procuração não significa grupo econômico, que reclamações
Fl. 16197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
39
trabalhistas consistem em afirmações unilaterais de reclamantes, que o número de veículos e de
funcionários da Opach nada demonstra quanto ao interesse comum exigido pelo art. 124 do CTN,
que a reserva de domínio de veículos em prol de terceira pessoa apenas indicaria dívida
posteriormente extinta, que a emissão de cheque nominal à própria empresa com assinatura no
verso poderia, quando muito, ensejar outra discussão fiscal, e que a existência de notas fiscais
emitidas por terceiros com endereço eletrônico da Vergoti seria erro alheio, não imputável às
Recorrentes. Sustentam, ainda, que a Opach, por ser transportadora, não poderia ter participado
nem se aproveitado dos fatos e ilícitos supostamente praticados pela Metais Pereira ou por outras
empresas do grupo, que não houve comprovação de abuso da personalidade jurídica, confusão
patrimonial, desvio de finalidade, enriquecimento sem causa ou desvio de receitas em seu favor,
nem prova de direção, controle ou administração nos moldes do art. 2o, § 2o, da CLT. Acrescentam
que a acusação fiscal teria se fundado em depósitos identificados nas contas correntes da Metais
Pereira com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, sem qualquer explicação sobre a relação da
Opach com tais movimentações, e afirmam que não foram intimadas para justificar esses
depósitos. Ao final, impugnam a multa aplicada, reputando ilegal a chamada “multa por
solidariedade” e sustentando ausência de individualização da conduta, nos termos do art. 112 do
CTN.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A tese central do recurso, no sentido de que a Opach e Marilene dos Santos Muniz teriam
sido arrastadas para a autuação sem prova concreta de interesse comum, não procede. A decisão
recorrida não se limitou a afirmar, em abstrato, a existência de grupo econômico, mas examinou
um conjunto de elementos que, considerados em sua globalidade, evidenciaram a inserção da
Opach no arranjo irregular apurado pela fiscalização. A defesa procura decompor cada dado
probatório isoladamente, para então esvaziar-lhe a relevância. Esse método, contudo, não é
suficiente para infirmar a conclusão da DRJ, justamente porque o convencimento administrativo
não se formou a partir de um único indício, mas da convergência entre diversos fatos que, em
conjunto, apontam para ausência de autonomia material e para integração funcional da
transportadora ao grupo econômico irregular.
Não assiste razão às Recorrentes quando afirmam que a mera localização de documentos
da Opach nas dependências da Metais Pereira seria irrelevante. A DRJ, assim como nos demais
casos apreciados no âmbito deste processo, não tratou esse fato como dado neutro ou fortuito.
Em contexto de fiscalização que apurou compartilhamento de estrutura, confusão documental e
centralização operacional entre pessoas jurídicas formalmente distintas, a presença de
documentos da transportadora na sede de outra empresa do grupo assume relevância probatória.
Não se trata de simples guarda temporária de papéis comerciais, mas de circunstância que,
somada aos demais elementos dos autos, reforça a conclusão de que a Opach não atuava com
plena independência.
Fl. 16198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
40
Também não procede a tentativa de minimizar a outorga de procuração. É certo que, em
abstrato, uma procuração não basta, por si só, para demonstrar grupo econômico irregular.
Todavia, a decisão recorrida não a valorou isoladamente. A outorga de poderes, examinada à luz
do restante do conjunto probatório, foi interpretada como mais um indicativo de que atos
relevantes da Opach eram praticados ou controlados por pessoas vinculadas ao núcleo efetivo de
comando do grupo. A alegação recursal de que o instrumento não foi utilizado “para o bem ou
para o mal” não neutraliza o seu valor indiciário dentro da lógica global da fiscalização.
Igualmente não prospera a alegação de que as ações trabalhistas movidas contra várias
empresas do grupo nada demonstrariam, por refletirem apenas declarações unilaterais dos
reclamantes. A DRJ não atribuiu a esses processos valor absoluto nem exclusivo. Tais elementos
foram tomados como corroborativos de um quadro mais amplo de integração empresarial
irregular. A circunstância de trabalhadores apontarem, em suas demandas, diversas empresas e
pessoas de um mesmo núcleo operacional não constitui, isoladamente, prova plena, mas
tampouco pode ser descartada de antemão quando harmônica com outros dados coligidos pela
fiscalização. A defesa, ao pretender esvaziar integralmente tais referências, ignora seu papel
confirmatório no contexto do acervo probatório total.
Tampouco convence a tese de que o número de veículos e funcionários da Opach seria
juridicamente indiferente. A DRJ examinou esse aspecto não para, isoladamente, presumir
solidariedade, mas para demonstrar a relevância operacional da transportadora no contexto do
grupo. A defesa procura reduzir o tema a uma explicação econômica neutra, no sentido de que a
empresa apenas teria poucos empregados e muitos caminhões, ou contrataria autônomos para
prestar serviços. Ainda que isso possa ocorrer em situações ordinárias, não é suficiente para
afastar a valoração feita pela decisão recorrida quando esse dado se soma a outros indicativos de
confusão operacional, documental e patrimonial.
No mesmo sentido, a alegação de que a reserva de domínio de veículos em favor de
terceira pessoa apenas indicaria dívida já extinta não desfaz a conclusão da DRJ. A questão não foi
apreciada sob a ótica estreita de um negócio isolado, formalmente considerado, mas no contexto
de estrutura patrimonial vinculada ao grupo familiar que controlava de fato as empresas
autuadas. A reserva de domínio, combinada com os demais elementos dos autos, foi
legitimamente considerada como indício de organização patrimonial funcional ao arranjo apurado
pela fiscalização. A defesa limita-se a oferecer explicação alternativa, sem desconstituir a leitura
global acolhida pela decisão recorrida.
Também não procede a tentativa de neutralizar a emissão de cheque nominal à própria
empresa com assinatura no verso, sob o argumento de que esse fato poderia, quando muito,
ensejar outra discussão fiscal. A DRJ não utilizou esse dado para instaurar nova tipificação
autônoma, mas como mais um elemento revelador do modo pelo qual os fluxos financeiros e
operacionais da Opach se inseriam no ambiente de informalidade e de ausência de segregação
clara entre os sujeitos formalmente distintos. O mesmo se diga das notas fiscais emitidas por
terceiros com endereço eletrônico da Vergoti. A defesa sustenta tratar-se de erro de terceiros,
Fl. 16199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
41
comum em operações comerciais. Contudo, a repetição desse padrão documental, em contexto já
marcado por interpenetração operacional, não pode ser simplesmente desconsiderada. A
explicação oferecida pelas Recorrentes é meramente hipotética e não basta para afastar o peso
indiciário do fato.
Não assiste razão às Recorrentes quando argumentam que, por ser a Opach uma
transportadora, seria impossível sua participação ou proveito nos fatos e ilícitos praticados pela
Metais Pereira ou por outras empresas do grupo. A premissa é equivocada. A decisão recorrida
não imputou à Opach a mesma atividade econômica das demais empresas, nem exigiu identidade
de objeto social para reconhecer a integração ao grupo econômico irregular. Ao contrário, a
própria diversidade funcional entre as pessoas jurídicas pode compor a estrutura de um mesmo
empreendimento materialmente unitário. O que a DRJ reconheceu foi que a transportadora
integrava a engrenagem prática que permitia o funcionamento do grupo, e não que realizasse
exatamente as mesmas operações mercantis das demais empresas. A diferença de atividade
formal, portanto, não exclui o interesse comum relevante para fins do art. 124, I, do CTN.
Também não prospera a tentativa de transplantar ao caso, como critério decisivo, a noção
trabalhista de grupo econômico fundada no art. 2o, § 2o, da CLT. A controvérsia submetida a
julgamento é de natureza tributária, e foi corretamente apreciada pela DRJ à luz dos critérios
próprios do direito tributário, em especial a participação na situação vinculada ao fato gerador e
nos ilícitos que desfiguraram a obrigação tributária. A ausência de prova de direção formal,
controle societário clássico ou administração ostensiva de uma empresa por outra, nos moldes
trabalhistas, não impede o reconhecimento de grupo econômico irregular sob a ótica tributária,
quando o quadro fático revela integração material, unidade de atuação e utilização instrumental
de pessoas jurídicas formalmente distintas.
No que diz respeito ao art. 42 da Lei no 9.430/1996, tampouco há razão para reforma. A
defesa afirma que a acusação fiscal nada diria sobre a relação da Opach com os depósitos
identificados nas contas correntes da Metais Pereira, bem como que não houve intimação
específica das Recorrentes para justificá-los. Ocorre que a DRJ acolheu a legitimidade da
presunção legal relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada no contexto da
autuação global, fundada na integração material das empresas do grupo. Não se tratou de exigir
da Opach, em abstrato e de forma isolada, explicação sobre movimentações de terceiros, mas de
valorar tais depósitos no contexto da estrutura irregular apurada. Ademais, não compete a este
Conselho afastar a aplicação do art. 42 sob alegação de inconstitucionalidade.
No tocante à responsabilidade de Marilene dos Santos Muniz, igualmente não há motivo
para reforma. Embora o recurso a trate conjuntamente com a pessoa jurídica, a manutenção de
sua sujeição passiva foi amparada pela DRJ nos mesmos elementos que revelam sua vinculação
concreta com a estrutura operacional e patrimonial da Opach dentro do grupo irregular. Não se
está diante de responsabilização genérica por simples vínculo formal, mas de conclusão assentada
na atuação da administradora no contexto dos fatos apurados. A defesa não logra demonstrar
vício específico apto a afastar essa conclusão.
Fl. 16200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
42
No que se refere à multa, a insurgência recursal também não merece acolhimento, salvo
quanto ao percentual da multa qualificada. A tese de que seria ilegal uma suposta “multa por
solidariedade” não procede. A decisão recorrida não aplicou penalidade sem base fática
individualizada, mas partiu do reconhecimento de que a Opach e Marilene integravam, de modo
consciente, a estrutura fraudulenta apurada pela fiscalização. A exigência do art. 112 do CTN não
foi desrespeitada, pois a capitulação da conduta decorre do próprio quadro fático descrito no
lançamento e mantido pela DRJ. Todavia, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023,
impõe-se a redução do percentual da multa qualificada para 100%, em observância ao princípio da
retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais favorável, aplicável aos processos ainda
não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Recurso de Maurício Pedro Sanches Muniz
Em seu recurso, o Recorrente sustenta, em síntese, que não é sócio nem administrador das
empresas apontadas pela fiscalização, mas simples funcionário da Vergoti, da Jakob e da Opach,
com longa experiência no setor de sucatas, o que explicaria a recorrência de seu nome em
tratativas comerciais e em documentos empresariais. Afirma que jamais se beneficiou
financeiramente das operações praticadas pelas pessoas jurídicas autuadas, que não houve prova
de enriquecimento, desvio de recursos, distribuição disfarçada de lucros ou confusão patrimonial
em seu favor, e que não detinha poderes decisórios ou de administração. Sustenta, ainda, que
desconhecia a procuração outorgada pela Metais Pereira, que nunca a utilizou, e que, ainda que a
reconheça, eventual outorga se explicaria exclusivamente por sua condição de empregado, sob
orientação dos proprietários formais. Impugna a valoração, pela DRJ, das declarações de clientes e
terceiros que o apontaram como “proprietário”, ao argumento de que leigos podem confundir
experiência profissional com titularidade societária. Afirma também que as transferências
patrimoniais ocorridas antes de 2014, invocadas como blindagem patrimonial, não guardam
relação com os fatos geradores dos anos de 2015, 2016 e 2017, especialmente quando a autuação
se baseou em omissão de receitas apurada por presunção. Defende que as pessoas jurídicas
mencionadas no lançamento são empresas reais, com atividade, empregados e obrigações
próprias, sendo indevida a atribuição pessoal ao Recorrente das obrigações tributárias
eventualmente devidas por elas. Aduz, por fim, que nunca exerceu atividade administrativa,
limitando-se à análise e organização de materiais recicláveis, atendimento telefônico e contato
com fornecedores de sucata, invoca precedente deste Conselho no sentido de que funcionários
não respondem pelo crédito tributário na condição de contribuintes ou responsáveis, impugna
subsidiariamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996, a incidência de PIS e Cofins sobre sucata e
Fl. 16201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
43
congêneres e a inclusão do ICMS e das próprias contribuições em suas bases de cálculo, e requer o
afastamento da multa qualificada por ausência de dolo, fraude ou simulação.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A tese central do recurso, no sentido de que Maurício Pedro Sanches Muniz seria mero
funcionário experiente no ramo de sucatas, sem qualquer posição de comando ou interesse
jurídico nos fatos geradores, não procede. A decisão recorrida não se baseou em uma única
presunção nem em mera aparência subjetiva de clientes ou fornecedores. Ao contrário, examinou
um conjunto convergente de elementos que, considerados em sua globalidade, demonstram que
o Recorrente ocupava posição central no funcionamento do grupo econômico irregular apurado
pela fiscalização. A defesa procura decompor esse acervo em fatos isolados e oferecer, para cada
um deles, uma explicação neutra ou alternativa. Esse método, contudo, não basta para afastar a
conclusão da DRJ, justamente porque o convencimento administrativo decorreu da convergência
dos indícios e provas e não da valoração isolada de um único dado.
Não assiste razão ao Recorrente quando sustenta que as referências de clientes,
fornecedores e terceiros à sua pessoa como proprietário ou responsável pelas empresas seriam
fruto de simples equívoco decorrente de sua experiência no setor. A DRJ não tomou tais
declarações como prova autossuficiente, mas como parte de um conjunto mais amplo que
revelava sua centralidade operacional e seu protagonismo material nas empresas. Em estruturas
marcadas por interposição de pessoas e pela dissociação entre titularidade formal e comando real,
é precisamente a recorrência de declarações convergentes, somada aos demais elementos
documentais e circunstanciais, que permite identificar o administrador de fato. A tentativa
defensiva de reduzir essas manifestações a impressões leigas não enfraquece, por si só, a força
probatória do quadro global acolhido pela decisão recorrida.
Também não procede a alegação de que a procuração outorgada pela Metais Pereira seria
juridicamente irrelevante por não ter sido utilizada, ou por ter sido lavrada em contexto anterior
aos fatos geradores e à alteração formal do quadro societário da empresa. A DRJ não extraiu desse
instrumento, isoladamente, toda a responsabilização do Recorrente. O dado foi corretamente
valorado como mais um elemento indicativo de sua inserção no núcleo de comando efetivo do
grupo, sobretudo quando examinado em conjunto com o restante da prova produzida. Ainda que
se admita, em tese, que uma procuração não utilizada não prove, por si só, a prática de atos
concretos, sua existência em favor do Recorrente, em contexto de forte dissociação entre forma e
realidade empresarial, afasta a imagem de simples empregado sem qualquer ascendência ou
vínculo com a condução dos negócios. A explicação recursal, portanto, não neutraliza o significado
desse elemento no contexto geral da autuação.
Tampouco prospera a tentativa de esvaziar a relevância das operações de blindagem
patrimonial. A defesa sustenta que as transferências de imóveis a familiares, ocorridas antes de
Fl. 16202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
44
2014, não teriam relação com os fatos geradores posteriores, apurados mediante presunção de
omissão de receitas. O argumento, contudo, não convence. A DRJ enfrentou corretamente essa
matéria ao reconhecer que, em casos de grupo econômico irregular, abuso da personalidade
jurídica e planejamento tributário abusivo, os atos anteriores que visam a ocultar patrimônio,
afastar bens da esfera do efetivo controlador e dificultar a atuação do Fisco não são fatos civis
neutros nem desconectados da infração tributária. Ao contrário, integram a própria lógica de
manutenção e proteção da estrutura fraudulenta. A circunstância de as transferências
patrimoniais precederem determinados fatos geradores não lhes retira relevância, pois sua
função, conforme corretamente reconhecido pela decisão recorrida, era justamente blindar o
patrimônio acumulado e preparar o terreno para a continuidade da atuação irregular, com
ocultação dos reais beneficiários econômicos do arranjo empresarial.
Igualmente não procede a alegação de inexistência de benefício econômico,
enriquecimento pessoal ou confusão patrimonial em favor do Recorrente. A responsabilização
acolhida pela DRJ não dependeu da demonstração de enriquecimento ostensivo ou de distribuição
formal de lucros em seu favor. O fundamento central foi a sua participação ativa, direta e
consciente na condução do grupo econômico irregular e na prática dos atos que desfiguraram a
obrigação tributária. Em hipóteses como a presente, a ausência de prova cabal de sinais exteriores
de riqueza ou de um repasse financeiro específico não neutraliza os demais elementos que
evidenciam o efetivo comando do empreendimento e a utilização de pessoas jurídicas
formalmente distintas como peças de uma mesma engrenagem econômica. O recurso insiste em
exigir, como condição para a responsabilidade, prova de benefício patrimonial direto e
mensurável, mas a decisão recorrida se apoia em fundamento mais amplo e juridicamente
adequado.
Também não assiste razão ao Recorrente quando afirma que jamais exerceu atividade
administrativa, limitando-se à análise e organização de materiais, atendimento telefônico e
contato com fornecedores de sucata. A própria descrição defensiva, aliás, já revela atuação
relevante na dinâmica operacional do negócio. Mais do que isso, a DRJ não o responsabilizou por
figurar formalmente como administrador ou por praticar atos societários ostensivos, mas por
atuar como verdadeiro centro de comando material do grupo, valendo-se de interpostas pessoas,
procurações, estruturas empresariais paralelas e de sua presença constante nas operações para
manter o funcionamento do arranjo irregular. A alegação de que seria apenas empregado técnico
não resiste ao conjunto dos elementos coligidos pela fiscalização e valorados pela decisão
recorrida.
A invocação de precedente deste Conselho, no sentido de que meros funcionários não
respondem pelo crédito tributário, igualmente não aproveita ao Recorrente. A premissa do
julgado citado é correta em abstrato, mas não se ajusta ao caso concreto tal como delineado pela
DRJ. Aqui, a conclusão recorrida não foi a de que um simples empregado operacional deveria
responder por ilícitos de terceiro, e sim a de que Maurício Pedro Sanches Muniz era o real
controlador do grupo, embora não formalizado como tal em todos os registros societários. A
Fl. 16203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
45
distinção é decisiva. Se a premissa fática fosse a de que se tratava apenas de funcionário sem
poder, o precedente poderia ter pertinência. Contudo, foi precisamente essa premissa que a
fiscalização e a DRJ afastaram com base no robusto conjunto probatório dos autos.
No tocante às alegações subsidiárias relativas ao art. 42 da Lei no 9.430/1996, à suspensão
de PIS e Cofins sobre sucata e congêneres e à exclusão do ICMS e das próprias contribuições de
suas bases de cálculo, tampouco há razão para reforma. A DRJ reconheceu a legitimidade da
presunção legal relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, nos exatos termos
da lei, não competindo a este Conselho afastar sua aplicação sob alegação de
inconstitucionalidade ou suspender o processo administrativo em razão de discussão judicial
abstrata sobre o tema. Quanto ao regime de suspensão de PIS e Cofins, a decisão recorrida já
assentara, no exame do lançamento, que a desoneração depende de demonstração específica do
enquadramento legal das operações, ônus do qual os interessados não se desincumbiram
suficientemente. Do mesmo modo, as referências genéricas à composição da base de cálculo não
bastam para infirmar a apuração tal como mantida pela DRJ.
No que se refere à multa de ofício qualificada, a decisão recorrida deve ser mantida quanto
à caracterização da fraude, mas reformada quanto ao percentual exigido. A DRJ assentou, com
base nos elementos da fiscalização, que o Recorrente era figura central na estrutura voltada à
fragmentação artificial do empreendimento, à utilização de pessoas jurídicas sem autonomia
material, à ocultação patrimonial e à omissão de receitas, tudo em contexto de grupo econômico
irregular e de permanência indevida em regime tributário favorecido. Essas circunstâncias são
suficientes para sustentar a qualificação da penalidade, não sendo necessário demonstrar um dolo
apartado da própria atuação fraudulenta reconhecida no lançamento. A alegação de perseguição
fiscal ou de atuação arbitrária da fiscalização, desacompanhada de prova idônea, não é capaz de
afastar as conclusões da decisão recorrida. Todavia, em razão da superveniência da Lei no
14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada para 100%, em observância
ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora mais favorável, aplicável aos
processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Recurso de Osmar Aparecido de Angelo
Em seu recurso, o Recorrente sustenta, em síntese, que é mero empregado das empresas
Vergoti e Jakob, fato que, segundo afirma, é incontroverso e reconhecido pelo próprio termo de
verificação fiscal. Alega que as informações prestadas ao Auditor-Fiscal durante a diligência foram
integralmente verdadeiras e que também é verdadeiro o fato de ter assinado, na qualidade de
testemunha, alterações contratuais das empresas, mas sustenta que tais circunstâncias não são
Fl. 16204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
46
aptas a lhe transferir a obrigação de pagar tributos devidos por seus empregadores. Afirma que,
na condição de gerente administrativo, limitava-se a lidar com questões cotidianas das empresas,
como compras, vendas e gestão de pessoal, sem deter poderes de controle, direção ou comando
sobre a estrutura empresarial ou sobre as decisões tributárias, sempre reservadas, segundo diz,
aos sócios proprietários. Aduz que jamais usufruiu dos lucros obtidos por suas empregadoras,
nunca recebeu além de salário mensal compatível com a função exercida, não participou dos
resultados e não possui patrimônio incompatível com sua condição econômica. Sustenta, por fim,
que o art. 135 do CTN exige demonstração de infração à lei ou excesso de poderes por parte dos
dirigentes da pessoa jurídica, condição que jamais exerceu, e que tal dispositivo não se dirige a
empregados, salvo se comprovadas simulação, confusão patrimonial ou enriquecimento ilícito, o
que afirma não ter ocorrido no caso concreto.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
A tese central do recurso, no sentido de que Osmar Aparecido de Ângelo seria simples
empregado e, por isso, insuscetível de responsabilização tributária, não procede nos exatos
termos em que formulada. A decisão recorrida não se limitou a responsabilizá-lo pela mera
existência de vínculo empregatício, tampouco pelo simples uso da expressão “gerente
administrativo” de forma abstrata e descontextualizada. O que a DRJ assentou foi que, no caso
concreto, o Recorrente exercia funções operacionais e gerenciais relevantes dentro da estrutura
do Grupo Vergoti, tendo sido identificado como responsável operacional da Vergoti na própria
diligência fiscal, além de ter participado, ao menos formalmente, como testemunha, de atos
societários relevantes relacionados à Vergoti e à Metais Pereira. Tais elementos, examinados em
conjunto com o restante do acervo apurado na fiscalização, foram considerados suficientes para
demonstrar que sua atuação não se limitava a tarefas subalternas desprovidas de relevância na
engrenagem empresarial sob exame.
Não assiste razão ao Recorrente ao sustentar que as informações prestadas ao Auditor-
Fiscal durante a diligência, por terem sido verdadeiras segundo sua própria ótica, afastariam
qualquer consequência jurídica. A decisão recorrida não desqualificou o relato apenas sob o
enfoque subjetivo da falsidade, mas o valorou no contexto mais amplo da fiscalização, segundo o
qual havia interposição de pessoas e ocultação dos reais beneficiários do grupo. O ponto central,
assim, não é simplesmente saber se o Recorrente acreditava estar dizendo a verdade, mas sim
que, para a DRJ, sua atuação concreta na diligência e sua posição operacional no grupo
demonstravam inserção qualificada na estrutura empresarial irregular, o que afasta a imagem de
mero empregado periférico, estranho aos fatos apurados.
Também não procede a alegação de que a assinatura, como testemunha, de alterações
contratuais e do contrato social da Metais Pereira seria juridicamente irrelevante. É certo que,
isoladamente, a condição de testemunha não basta para caracterizar responsabilidade tributária.
Todavia, a decisão recorrida não utilizou esse fato de forma isolada, mas como mais um elemento
Fl. 16205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
47
indicativo do grau de proximidade do Recorrente com a estrutura societária e operacional das
empresas envolvidas. Em um contexto em que a fiscalização apurou a existência de grupo
econômico irregular, com utilização de interpostas pessoas, a presença reiterada do nome do
Recorrente em atos societários relevantes deixa de ser um dado neutro e passa a compor, com os
demais elementos, um quadro probatório mais robusto de inserção funcional qualificada.
A alegação de que, na condição de gerente administrativo, o Recorrente cuidava apenas do
dia-a-dia da empresa, de compras, vendas e gestão de pessoal, sem exercer poderes de direção,
tampouco afasta a conclusão da DRJ. Ao contrário, a própria descrição defensiva evidencia que
suas atribuições transcendiam atividades meramente mecânicas ou de baixa relevância e
alcançavam áreas essenciais do funcionamento empresarial. A gestão cotidiana de compras,
vendas e pessoal, especialmente em empresas inseridas em estrutura irregular como a apurada
nestes autos, não constitui atuação neutra ou irrelevante. A decisão recorrida, nesse ponto,
assentou que a inexistência de poderes formais absolutos sobre todos os aspectos da empresa
não é suficiente para excluir a responsabilidade quando se comprova atuação gerencial concreta
na estrutura que praticou os ilícitos tributários. A defesa insiste em opor uma distinção rígida
entre “controle total” e “simples emprego”, mas a realidade fática acolhida pela DRJ revela
situação intermediária e juridicamente relevante, de atuação operacional gerencial inserida em
contexto fraudulento.
Igualmente não socorre o Recorrente a alegação de que jamais percebeu lucros, bônus ou
patrimônio incompatível com seu salário. A responsabilidade tributária mantida pela DRJ não se
fundou na prova de enriquecimento direto ou de apropriação pessoal ostensiva dos resultados do
esquema, mas na participação concreta do Recorrente na estrutura operacional e gerencial das
empresas que integravam o Grupo Vergoti. A ausência de demonstração de sinais exteriores de
riqueza pode até ter relevância argumentativa em determinadas hipóteses, mas não neutraliza,
por si só, os demais elementos de prova que conduziram à conclusão de que o Recorrente não era
mero empregado sem relevância decisória no ambiente empresarial autuado.
Também não procede a tese de que o art. 135, III, do CTN jamais poderia alcançar
empregado, salvo se provadas simulação, confusão patrimonial ou enriquecimento ilícito. Tal
leitura é excessivamente restritiva e não corresponde ao fundamento adotado pela DRJ. A decisão
recorrida assentou que a responsabilidade decorre da atuação gerencial concreta do Recorrente
em contexto de infração à lei, sendo irrelevante que ele não ostentasse a qualidade formal de
sócio ou que recebesse remuneração por vínculo empregatício. Em estruturas empresariais
irregulares, a realidade material da atuação prevalece sobre a nomenclatura formal do cargo. Se o
agente exerce funções gerenciais e participa da manutenção da engrenagem que viabiliza a prática
ilícita, o simples fato de ser registrado como empregado não basta para afastar sua
responsabilização, sobretudo quando os próprios termos do recurso revelam atuação em áreas
centrais do cotidiano empresarial.
A invocação de que os administradores formais seriam Jorge Sanches Teixeira de Souza e
Adriana Barbosa da Cruz igualmente não é suficiente para afastar a conclusão da DRJ. A
Fl. 16206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
48
fiscalização e a decisão recorrida partiram justamente da premissa de que havia dissociação entre
a titularidade formal e o efetivo funcionamento do grupo, com uso de interpostas pessoas e
ocultação dos reais beneficiários e operadores da estrutura. Assim, a simples indicação de
administradores formais nos contratos sociais não invalida, por si, a conclusão de que outros
agentes, como o Recorrente, exerciam funções gerenciais relevantes e contribuíam materialmente
para a manutenção do arranjo empresarial irregular.
No que se refere à multa de ofício qualificada, entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida quanto à caracterização da fraude, mas reformada quanto ao percentual exigido. A DRJ
assentou, com base nos elementos da fiscalização, que o Recorrente integrava, de forma
consciente e funcionalmente relevante, a estrutura do Grupo Vergoti, marcado pela fragmentação
artificial do empreendimento, pela utilização de pessoas jurídicas sem autonomia material e pela
ocultação da real dinâmica operacional das empresas. Essas circunstâncias são suficientes para
sustentar a qualificação da penalidade no contexto global da autuação. Todavia, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada
para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora
mais favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

14. Recurso de Osvair dos Santos Sardi
Em seu recurso, o Recorrente sustenta, em síntese, nulidade do lançamento por ausência
de individualização suficiente da sua conduta e por deficiência de motivação quanto aos
fundamentos jurídicos de sua responsabilização. Alega que jamais integrou qualquer grupo
econômico, que não exerceu gerência, administração ou poderes de representação em nenhuma
das empresas autuadas, e que sua inclusão no polo passivo decorreria de mera associação
indevida a fatos patrimoniais que, segundo afirma, seriam estranhos ao fato gerador dos tributos
lançados. Sustenta que eventual participação em negócios patrimoniais ou em atos formais
envolvendo pessoas ligadas ao grupo não autorizaria, por si só, a conclusão de que teria interesse
comum nos fatos geradores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins praticados por pessoas jurídicas diversas.
Aduz, ainda, que não há prova de benefício econômico próprio, de confusão patrimonial em seu
favor, de participação em omissão de receitas, de ingerência na condução das empresas ou de
prática de atos dolosos aptos a justificar a responsabilização com fundamento nos arts. 124, I, e
135 do CTN. Ao final, requer também o afastamento da multa qualificada.
Conheço o Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito,
porém, a decisão da DRJ não merece reparos, salvo quanto ao percentual da multa de ofício
qualificada.
Fl. 16207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
49
A alegação de nulidade por deficiência de motivação e ausência de individualização da
conduta não procede. A decisão recorrida examinou a situação do Recorrente de forma específica,
indicando os fundamentos jurídicos da responsabilização e os elementos fáticos que, no
entendimento da fiscalização e da DRJ, o vinculavam à estrutura patrimonial e operacional do
Grupo Vergoti. Não se está diante, pois, de imputação genérica ou meramente reflexa. O fato de o
Recorrente discordar da conclusão adotada não converte, por si só, o lançamento em ato nulo.
Também não assiste razão ao Recorrente quando sustenta que sua responsabilização teria
decorrido apenas de vínculos periféricos ou de participação episódica em negócios patrimoniais
sem conexão com os fatos geradores. A DRJ não adotou essa leitura restrita. O que a decisão
recorrida reconheceu foi que, no contexto específico de grupo econômico irregular, os atos
voltados à ocultação de patrimônio, à interposição de pessoas e à proteção patrimonial dos reais
beneficiários do esquema não são juridicamente neutros nem desconectados da infração
tributária. Ao contrário, tais atos integram a própria engrenagem que permite a manutenção do
arranjo fraudulento, a frustração da atuação do Fisco e a preservação dos proveitos econômicos
dele decorrentes. Nessa perspectiva, a participação do Recorrente em operações patrimoniais
inseridas nesse contexto não pode ser artificialmente apartada da realidade global apurada pela
fiscalização.
Tampouco procede a alegação de que, por não ter exercido formalmente cargos de
administração ou representação nas pessoas jurídicas autuadas, estaria automaticamente
afastada qualquer possibilidade de responsabilização. A decisão recorrida não se baseou em
formalidades societárias, mas na realidade material da atuação dos envolvidos. Em estruturas
empresariais marcadas por interposição de pessoas e dissociação entre titularidade formal e
comando real, a ausência de cargo formal não basta para excluir a responsabilidade quando os
elementos dos autos demonstram participação consciente em atos essenciais à manutenção da
estrutura ilícita. Foi justamente esse o fundamento acolhido pela DRJ ao manter o Recorrente no
polo passivo.
Igualmente não prospera a tese de que não houve prova de benefício econômico direto,
enriquecimento pessoal ou confusão patrimonial em favor do Recorrente. A responsabilidade
tributária reconhecida pela DRJ não se fundou na exigência de demonstração de enriquecimento
ostensivo ou de apropriação direta de receitas omitidas, mas na participação concreta em atos
voltados à blindagem patrimonial e à preservação da estrutura empresarial irregular. Em hipóteses
como a presente, a ausência de prova de incremento patrimonial ostensivo pode até ser invocada
como argumento defensivo, mas não neutraliza os demais elementos de convicção quando estes
apontam, de forma coerente, para a colaboração consciente do responsável na manutenção do
esquema apurado.
Também não convence a alegação de que fatos patrimoniais seriam estranhos ao fato
gerador dos tributos lançados. A DRJ corretamente assentou que, em matéria de responsabilidade
fundada no art. 124, I, do CTN, o interesse comum relevante não se limita ao momento estrito da
realização formal da receita ou da operação mercantil, podendo abranger os atos ilícitos que
Fl. 16208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
50
desfiguram a obrigação tributária, ocultam seus beneficiários reais e asseguram a continuidade do
arranjo fraudulento. Assim, a participação do Recorrente em atos de blindagem patrimonial ou em
negócios utilizados para proteger o patrimônio do núcleo controlador do grupo não constitui dado
periférico, mas elemento que, no contexto dos autos, se conecta diretamente à funcionalidade do
esquema examinado.
No tocante à invocação do art. 135 do CTN, ainda que o Recorrente destaque não ter
exercido administração formal, isso não afasta a conclusão central da decisão recorrida, que se
amparou sobretudo na existência de interesse comum no ilícito que desfigurou a obrigação
tributária. Ainda que se possa discutir em abstrato a maior adequação de um ou outro dispositivo
legal, o ponto decisivo permanece sendo a suficiência do conjunto fático para sustentar a
manutenção da responsabilidade, e, nesse aspecto, a fundamentação da DRJ mostra-se adequada
e suficiente.
No que se refere à multa de ofício qualificada, entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida quanto à caracterização da fraude, mas reformada quanto ao percentual exigido. A DRJ
assentou, com base nos elementos da fiscalização, que o Recorrente integrava, de forma funcional
e consciente, a estrutura voltada à ocultação patrimonial e à preservação do grupo econômico
irregular, em contexto de fragmentação artificial do empreendimento, utilização de pessoas
jurídicas sem autonomia material e omissão de receitas. Essas circunstâncias são suficientes para
sustentar a qualificação da penalidade no contexto global da autuação. Todavia, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, impõe-se a redução do percentual da multa qualificada
para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária sancionadora
mais favorável, aplicável aos processos ainda não definitivamente julgados.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar
de 100%, em virtude da retroatividade benigna da lei posterior alteradora, mantendo-se, no mais,
a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo
Isso posto, voto por (i.1) não conhecer de petições extemporâneas e de suas
documentações de instrução, por se revelarem verdadeiros novos recursos voluntários e visarem a
discutir matérias não levadas ao julgador administrativo em impugnação e nos recursos
tempestivamente alimentados nos autos, (i.2) negar provimento ao recurso de ofício e (i.3) em
rejeitar as preliminares suscitadas nos recursos voluntários; (ii.1) rejeitar a preliminar de nulidade
da decisão recorrida suscitada de ofício pela Conselheira Cristiane Pires McNaughton, por
alteração no critério jurídico no tocante às responsabilidades atribuídas aos coobrigados Fátima
Elizabeth Muniz Merlo, Osvair dos Santos Sardi, Osmar Aparecido de Angelo e Antônio Marcos
Caetano e (ii.2) quanto ao mérito dos recursos voluntários, em lhes dar parcial provimento,
Fl. 16209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
51
apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, haja vista a retroatividade benigna de
lei.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton
Peço vênia para divergir do Ilustre Relator pelos motivos que passo a expor.
1.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Entendo que o acórdão recorrido é nulo, porquanto promoveu indevida alteração
do critério jurídico adotado no lançamento, ao redefinir o enquadramento da responsabilidade
tributária atribuída aos recorrentes Fatima Elizabeth Muniz Merlo, Osvair dos Santos Sardi, Osmar
Aparecido de Angelo e Antônio Marcos Caetano.
Com efeito, verifica-se que a autoridade fiscal, ao constituir o crédito tributário,
fundamentou a imputação de responsabilidade solidária nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso II, do
CTN. Todavia, a decisão da DRJ, ao manter a exigência, passou a se apoiar nos arts. 124, inciso I, e
135, inciso III, do mesmo diploma legal.
A distinção entre os incisos II e III do art. 135 do CTN é substancial e não meramente
formal: enquanto o inciso II trata da responsabilização de mandatários, prepostos e empregados,
o inciso III dirige-se especificamente a diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado. Trata-se, portanto, de hipóteses normativas autônomas, com pressupostos
fáticos e jurídicos distintos.
Nesse contexto, a alteração promovida pela instância a quo configura verdadeira
inovação no critério jurídico do lançamento, em afronta direta ao art. 146 do CTN, que veda a
modificação retroativa dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa para a
constituição do crédito tributário.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a alteração do critério
jurídico no curso do processo administrativo fiscal configura vício insanável, ensejando a nulidade
do lançamento ou da decisão que o modifica, por violação ao regime jurídico do lançamento
previsto no art. 142 do CTN.
Além disso, tal alteração implica evidente prejuízo ao direito de defesa, na medida
em que impõe ao sujeito passivo a necessidade de enfrentar fundamento jurídico diverso daquele
Fl. 16210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
52
originalmente imputado, subvertendo a lógica do processo administrativo fiscal, que possui
natureza eminentemente revisional.
Não se trata, portanto, de mero ajuste argumentativo, mas de verdadeira
substituição do suporte jurídico da imputação, o que também afronta o art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
A vedação à inovação dos fundamentos do lançamento não constitui formalismo
exacerbado, mas garantia essencial de previsibilidade, segurança jurídica e proteção da confiança
legítima do contribuinte, impedindo que a Administração altere, no curso do processo, os
contornos jurídicos da acusação fiscal.
Diante desse cenário, resta configurado vício insanável, impondo-se o
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Assim, voto por declarar a nulidade do acórdão da DRJ.
1.2 DO ARBITRAMENTO INDEVIDO DO LUCRO
No caso concreto, entendo não se mostram presentes os pressupostos legais que
autorizam a adoção do regime excepcional de arbitramento do lucro.
A Autoridade Fiscal fundamentou a medida sob o argumento de que “não se pode
conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se verifica que ela não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas pela empresa”. Todavia, tal premissa
não se sustenta à luz dos próprios elementos constantes do Termo de Verificação Fiscal.
Com efeito, verifica-se que a Fiscalização se valeu, de forma direta e substancial, da
escrituração contábil e dos documentos fiscais apresentados pela Recorrente para proceder à
apuração da base tributável. A receita bruta foi reconstruída a partir da identificação e somatório
de documentos fiscais específicos — notadamente Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pela
própria Recorrente, bem como por empresas integrantes do alegado “grupo econômico” (Metais
Pereira e JAM), cujas operações foram consideradas como omissas.
Ou seja, a própria Autoridade Fiscal logrou identificar, individualizar e quantificar as
receitas por meio de documentação formal existente e rastreável, inclusive reconhecendo a
existência de registros fiscais e contábeis das referidas pessoas jurídicas, utilizados como suporte
para a autuação.
Esse cenário revela um ponto central: a escrituração não foi considerada
inexistente, mas sim suficientemente apta à reconstituição analítica das operações. A eventual
discordância da Fiscalização quanto à titularidade das receitas ou à qualificação jurídica das
operações não se confunde com a imprestabilidade da escrita.
A meu ver, o arbitramento constitui medida extrema, cabível apenas quando
inviável a apuração da base de cálculo por outros meios idôneos. Quando a própria Fiscalização
Fl. 16211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.952 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720083/2019-01
53
consegue recompor a materialidade tributável a partir da documentação existente, resta afastada
a hipótese legal de arbitramento.
Dessa forma, se houve identificação de receitas supostamente omitidas, o
procedimento juridicamente adequado seria a sua adição ao resultado apurado, nos termos da
sistemática própria do regime de tributação adotado, e não a substituição integral do método de
apuração pelo arbitramento. Tal entendimento encontra respaldo no art. 24 da Lei no 9.249/95,
que disciplina a recomposição da base de cálculo mediante ajustes específicos.
Em outras palavras, a possibilidade de quantificação individualizada das receitas
afasta, por si só, o pressuposto fático do arbitramento, pois demonstra que a base tributável é
determinável por meios diretos.
Diante de todo o exposto, conclui-se pela ilegalidade do arbitramento realizado,
impondo-se o cancelamento do lançamento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 16212
DF CARF MF
Original